Tribunal: TJES
Processo: 0020985-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020985-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO PARCIAL. INABITABILIDADE DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por MARCOS PEREIRA SANCHES, que julgou procedente o pedido para reconhecer a abusividade de cláusulas excludentes de cobertura no contrato de seguro habitacional e determinar: (i) o custeio, pela seguradora, dos encargos mensais do financiamento do imóvel durante o período de desocupação forçada; (ii) a suspensão de cobrança das prestações nesse período; (iii) o ressarcimento dos valores pagos nesse ínterim; e (iv) advertência quanto ao adimplemento após o retorno ao imóvel. A sentença também reconheceu a responsabilidade solidária entre o banco e a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer a validade da cláusula contratual que exclui cobertura securitária para vícios construtivos e desmoronamento de áreas comuns; (iii) determinar a extensão da cobertura securitária para o período de inabitabilidade do imóvel; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora; e (v) verificar a legitimidade e a responsabilidade solidária do Banco Santander.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais, sendo desnecessária a produção de prova técnica, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

O contrato de seguro habitacional prevê expressamente a cobertura para "desmoronamento" e "ameaça de desmoronamento", o que abarca situações como a interdição do imóvel pela Defesa Civil.

Cláusulas excludentes de cobertura para vícios de construção e danos às áreas comuns, quando inseridas em contrato de adesão de seguro habitacional obrigatório, são abusivas e nulas de pleno direito, por contrariarem os princípios da boa-fé objetiva e da função socioeconômica do contrato (CDC, art. 51, I).

A exclusão de cobertura por limite temporal de três meses para custeio das parcelas durante a inabitabilidade é igualmente abusiva, pois restringe direito essencial do segurado de forma desproporcional e em desconformidade com o risco assumido pela seguradora.

Os juros de mora, por se tratar de mora ex persona, fluem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

A responsabilidade do Banco Santander deve ser afastada, pois sua atuação limitou-se à condição de agente financeiro, sem envolvimento na contratação ou regulação do seguro habitacional. A existência de grupo econômico entre o banco e a seguradora não é suficiente para justificar a solidariedade, especialmente diante da autonomia dos contratos e da ausência de elementos que indiquem participação ativa ou indução do consumidor a erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Santander provido. Recurso da Zurich Santander desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em controvérsia exclusivamente jurídica, sendo desnecessária a produção de prova técnica.

A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção em seguro habitacional obrigatório é abusiva e nula, nos termos do art. 51, I, do CDC.

A cobertura securitária contratada para casos de desmoronamento abrange também a ameaça de desmoronamento, quando comprovada por determinação de evacuação por autoridade competente.

É abusiva a cláusula que limita temporalmente o dever da seguradora de arcar com o financiamento durante a inabitabilidade do imóvel por sinistro coberto.

Os juros de mora incidem a partir da citação inicial, em se tratando de obrigação contratual inadimplida.

A instituição financeira que atua exclusivamente como agente do financiamento não responde solidariamente pelas obrigações da seguradora, ainda que integrem o mesmo grupo econômico, na ausência de participação ativa ou indução do consumidor a erro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 405; CC, art. 405; CDC, arts. 2º, 3º e 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.027.404/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, REsp 1.804.965/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.195.747/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.06.2018; TJES, AC 0020618-65.2018.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Moacyr Cortes, j. 21.02.2025; TJES, AC 0026543-42.2018.8.08.0024, Relª Desa. Marianne Mattos, j. 10.02.2025; TJES, AC 0014666-08.2018.8.08.0024, Rel. Des. Annibal Lima, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e, por maioria, dar provimento ao apelo interposto por Banco Santander S/A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020985-89.2018.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por BANCO SANTANDER S/A e por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A em face da sentença (fls. 523/529) de lavra do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta por MARCOS PEREIRA SANCHES, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

2) ACOLHO o pedido autoral, ao passo que reconheço a abusividade da cláusula 8.2.1.2, itens “f” até “h” e determino:

a) que a segunda demandada arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento do imóvel que o demandante adquiriu, durante o período em que se encontrar desocupado;

b) a suspensão de cobrança em relação ao demandante durante o período de desocupação das unidades imobiliárias e de quaisquer medidas restritivas de crédito em desfavor do demandante;

c) o ressarcimento pelos demandados do valor pago pelo demandante do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso;

d) ADVIRTO ao demandante sobre a necessidade de pagamento das demais parcelas do financiamento, a partir da retomada da ocupação do imóvel devidamente autorizada pelo Poder Público, com a necessidade de ser efetuado o pagamento da contraprestação ao banco demandado, estando este autorizado a efetuar as medidas cabíveis da cobrança em caso de inadimplemento.

3) Via de consequência, CONFIRMO a medida de urgência deferida

Em razão do princípio da sucumbência, condeno os demandados ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 568/578), BANCO SANTANDER S/A alega que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Nesse ponto, afirma que o Juízo
a quo
ignorou a necessidade de produção de provas e a necessidade de exercício do contraditório a respeito do acordo apresentado pelos autores, firmado com a construtora e incorporadora do Edifício.

Na hipótese de superação da referida tese, manifesta-se pela reforma da sentença, destacando que (ii) a cláusula do contrato de seguro habitacional que exclui a cobertura em determinados casos é válida, tendo sido expressamente pactuada. Desse modo, sustenta que, caso pretendessem ser indenizados por eventuais vícios de construção do imóvel, os contratantes deveriam ter optado expressamente por cobertura nesse sentido, o que aumentaria o valor do prêmio pactuado.

Também afirma que (iii) a condenação solidária de ambos os demandados é indevida, pois “
o Banco Santander é tão somente o detentor do recebimento das parcelas decorrentes do financiamento imobiliário. A obrigação impositiva de ressarcir pelo sinistro competia apenas à seguradora [...]. Os contratos são autônomos e as obrigações impostas pela própria narrativa da inicial também o são”.

Por fim, afirma que (iv) os juros de mora devem fluir a partir do ato ilícito e “
somente durante o período em que já existia norma coercitiva imposta pelo Poder Judiciário”
.

Por sua vez, em seu apelo (fls. 591/621) ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A também sustenta (i) a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da não surpresa. Para tanto, aduz que o édito sentencial foi prolatado sem que os requeridos fossem intimados para se manifestar a respeito do acordo apresentado pelos autores. Alega, ainda, que não houve decisão de saneamento e tampouco oportunidade para indicação das provas pretendidas.

Nesse ponto, aduz que “
é imprescindível no caso, por exemplo, a produção de prova pericial de engenharia com o devido contraditório para que a seguradora comprovasse que a cláusula que prevê a cobertura por desmoronamento foi aplicada de forma totalmente equivocada, já que as unidades autônomas do condomínio, que eram os imóveis segurados, não foram afetadas pelo desmoronamento, o que afasta o pagamento da indenização
”.

À luz do Princípio da Eventualidade, a apelante alega que, (ii) não sendo a sentença anulada, essa deve ser reformada. Argumenta, nessa esteira, que (iii) a negativa de pagamento apresentada foi válida, uma vez que o seguro habitacional contratado cobre danos causados à unidade autônoma e, no caso concreto, não houve desmoronamento dos elementos estruturais do imóvel segurado, “
sendo a desocupação determinada pela defesa civil apenas com a finalidade de preservar a vida dos ocupantes
”.

Assim, afirma que “
a cobertura de DFI não está caracterizada, pois não houve desmoronamento do apartamento segurado e sim da área comum do condomínio e estas áreas não são abrangidas pelo seguro
”.

Também aduz que (iv) a cláusula de exclusão de cobertura é válida, “
uma vez que está calcada na boa-fé objetiva esperada dos contratantes do seguro, pois está disposta nas condições gerais de forma expressa e clara, o que permite a fácil cognição do segurado de quais eventos estão garantidos pelo seguro
”.

Na hipótese de ser mantida a condenação, sustenta (v) que essa deve incidir apenas pelo prazo de 03 (três) meses, pois “
não há como determinar que a seguradora seja obrigada a arcar com o pagamento da prestação mensal do financiamento enquanto perdurar a desocupação do imóvel, pois isto não está sob o seu controle e pode demorar anos para ocorrer”.

Afirma, ainda, que (vi) a responsabilidade solidária deve ser afastada, de modo que sua obrigação deve limitar-se ao pagamento das parcelas do contrato de financiamento no período em que o imóvel restou inabitável.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 635/693-verso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ARTHUR MENDES LOBO:-

Excelentíssimo senhor Presidente, na pessoa de quem cumprimento os ilustres Desembargadores, o digníssimo representante do Ministério Público, os serventuários, advogados e demais presentes, uma boa tarde.

Prometo ser bem rápido, objetivo e direto ao cerne da questão.

A questão é por de mais conhecida, foi noticiada pela mídia, um prédio chamado Edifício Grand Park, aqui em Vitória, teve uma de suas lajes da garagem que desabou, inclusive, por infelicidade, houve um óbito de um funcionário que estava na portaria.

Os autores direcionaram a demanda não contra a causadora do dano, que é a construtora, que inclusive respondeu criminalmente por esse homicídio culposo.

A construtora conduziu a obra, ela escolheu o engenheiro que fez todos os cálculos da armadura e os autores foram indenizados por essa construtora.

A construtora retirou todos os moradores, levou para outro condomínio de alto padrão de luxo, por lá eles ficaram durante o tempo da restauração dessa obra e eles então tiveram temporariamente uma deteriorização do bem. Mas disse temporariamente, porque o bem foi restaurado, seu valor de mercado até aumentou depois dessa obra e agora causa estranheza uma ação, no caso são duas ações com autores diversos, mas tratando da mesma causa de pedir, tenta impor a responsabilidade por uma indenização contra a seguradora e contra o banco.

Aqui represento o banco e o cerne da questão é que o banco não é seguradora. Apesar de serem do mesmo grupo empresarial, que se chama Zurich Santander Seguros e Banco Santander, são CNPJs distintos, objetos sociais distintos, autonomia das atividades e o banco só financiou a obra, apenas emprestou o dinheiro.

O banco não escolheu a construtora, não construiu, não assegurou a entrega da obra e não executou a obra.

E não há lei e nem contrato que tivesse determinada obrigação dele fiscalizar se a obra estava sendo fiscalizada.

O que quero dizer com isso, excelências é que salta aos olhos duas nulidades na sentença.

Uma, é a primeira, recusar a necessidade de um litisconsórcio passivo com a construtora, causadora do dano.

Ora, se a construtora causou o dano, era o engenheiro dela que causou o dano, por que ela não está no polo passivo?

Essa é a primeira pergunta.

Segundo, se os autores se dizem prejudicados e querem uma indenização por um dano e já receberam essa indenização da construtora, porque que isso não foi objeto de uma instrução?

A sentença sequer permitiu produção de prova. A sentença sequer permitiu que o banco obtivesse acesso ao documento consistente no acordo que a construtora fez com as vítimas, para saber se houve pagamento ou não.

Se tiver havido pagamento, eles vão receber de novo? Bis in idem?

O único seguro que não cabe dupla cobertura é o seguro de dano, é exatamente a espécie.

Seguro de vida? Vossas excelências podem fazer 2, 3, 10 seguros de vida, porque a vida não tem preço. Agora, não posso fazer 3 seguros do meu veículo. Porque se houver o dano, vou estar recebendo três vezes, então vou desejar o sinistro.

E aqui estamos diante de uma situação em que a seguradora figura no polo passivo, o banco também, e a construtora sequer foi chamada no processo.

E estamos diante, portanto de uma nulidade absoluta do processo como um todo, porque é um litisconsórcio passivo necessário. Unitário e necessário, porque a causa de pedir desrespeito ao dano causado pela construtora.

Não bastasse isso, o contrato de seguro tem uma cláusula de riscos excluídos e é dito lá, às claras, um contrato que tem suas cláusulas registradas na SUSEP, autorizadas, portanto, lícitas, portanto que exclui da cobertura de desabamento.

E aí a sentença simplesmente diz que essa cláusula é abusiva, mas não fundamenta sequer porque seria abusiva, se ela é regulada pelo poder público e ela implica inclusive no prêmio pago pelos mutuários. Se o mutuário fizer um seguro com muitas coberturas, inclusive com cobertura pelo desabamento, ele teria que pagar um prêmio maior, porque a sinistralidade, o cálculo notarial, ele implica na variação de preço. Se eu quero um seguro para o meu veículo total, contra terceiros, eu vou pagar mais caro. E é assim que funciona. Se eles excluíram esse risco da apólice, isso tem um conteúdo econômico, inclusive um impacto no mutualismo da cobertura seguritária.

Então, houve uma negativa da seguradora, e ainda que houvesse uma nulidade, pergunto a vossas excelências, qual seria a responsabilidade do banco? Qual seria o nexo causal para condenar o banco?

O banco não assegurou, não receber o prêmio do seguro, então há ali uma necessidade de excluir a responsabilidade do banco, porque solidariedade não se presume, ou ela decorre da lei, ou ela decorre do contrato.

Nós não estamos diante de um IDPJ para imputar solidariamente a responsabilidade ao grupo econômico. Não é disso que se trata, não tem sequer pedido nesse sentido.

Então, salta aos olhos que quem contratou, quem escolheu o imóvel, foi o mutuário.

Quem escolheu a construtora? Foi o mutuário. Quem escolheu a localização do imóvel e decidiu contratar com a construtora? Foi o mutuário. Quem cometeu o dano? A construtora. Quem assegurou a obra? A seguradora. E quem vai parar? É o banco?

Então, excelências, não há fundamento para a condenação da instituição financeira, o banco não causou dano, o banco não recebeu nada e o bem financiado ainda está hígido, o valor de mercado dele até foi sobrelevado em razão do decurso do tempo e sequer pôde fazer uma prova pericial disso.

Então estamos diante, primeiro, de um nítido cerceamento de defesa. O banco não teve acesso a documentos novos que foram trazidos aos autos. A juíza não deu acesso, por mais que o banco pedisse várias vezes durante a instrução, ela não deu acesso.

Isso tem que ser frisado, porque isso é cerceamento de defesa, é ausência de contraditório.

Segundo, foi requerido perícia, perícia para mostrar que não houve dano ao patrimônio, que houve indenização por outrem estranho ao processo.

Quem? Construtora, que causou o dano.

Isso foi, inclusive, amplamente divulgado na mídia, que houve, sim, indenização. E por incrível que pareça, a construtora botou cláusula de sigilo, justamente para permitir que eles continuassem demandando contra a seguradora e contra o banco.

Então, ao que tudo indica, a seguradora pagou a indenização ou talvez não pagou o quanto deveria, e está querendo permitir que eles venham para cima também da seguradora e do banco. Só que aqui pode estar denotando uma má fé, razão pela qual a construtora tinha que estar no polo passivo. Há, portanto, uma nulidade procedimental processual.

A prova dessa indenização, então, não pôde ser formulada e ela é o cerne também da questão, pois, inevitavelmente, ela abalaria o quantum debeatur, o quanto a ser pago.

Além disso, caso vossas excelências entendam que não teve nulidade processual, cerceamento de defesa, o que se diz apenas por eventualidade, a sentença tem que ser reformada no mérito, porque as cláusulas são válidas. As cláusulas do seguro, não há motivo fundamento legal para invalidar essas cláusulas.

E ainda que as cláusulas fossem declaradas inválidas, são cláusulas do contrato de seguro, e não cláusulas do contrato bancário. E não havendo nexo causal para condenar o banco, e não havendo imposição de solidariedade da seguradora com o banco, o banco tem, portanto, que ser excluído da lide pois não há fundamento para a sua responsabilização.

Razão pela qual, excelência, roga, clama pela reforma da sentença e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos de fato.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a doutora Patrícia Pizzol, pelo prazo regulamentar.

*

A SRª ADVOGADA PATRÍCIA PIZZOL:-

Boa tarde, excelências.

Bom, primeiro quero cumprimentar, dizer da minha honra em poder sustentar oralmente para esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Quero cumprimentar o ilustre Presidente dessa colenda Câmara, todos os integrantes dessa Câmara, colegas, serventuários da justiça.

Quero agradecer, inclusive a atenção que tive aqui por conta de alguma dificuldade com o computador, com o meu acesso. Cumprimentar o meu colega que me antecedeu, e serei bem breve, excelências, porque o meu colega já trouxe muitos pontos fundamentais para o julgamento desses recursos.

Então, vou frisar aqui apenas alguns pontos.

Então, o primeiro ponto que me parece muito importante é o de cerceamento de defesa. Porque, de fato, houve a juntada de um documento aos autos que foi exatamente esse acordo que as partes fizeram com a CIRELA, que era sigiloso, a seguradora e o banco não tinham acesso a esse documento, foi requerido a juntada do documento e ele foi juntado aos autos, porém as partes não foram intimadas para se manifestar sobre esse documento.

Então, acho que esse é um ponto bastante importante, e podemos dizer que houve a violação a dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, no artigo 5, incisos LIV, LV da Constituição Federal, princípios do devido processo legal do contraditório e ampla defesa e violação a vários artigos do CPC, artigos 7, 9, artigo 10, essa decisão, sem dúvida foi uma decisão dada sem a observância do contraditório e ampla defesa.

Além disso, excelências, além de ter sido proferida a sentença sem que as partes tivessem a oportunidade de se manifestar sobre esse documento, houve pedido de produção de provas, desde a contestação houve a indicação da necessidade de produção de provas, especificamente aqui a necessidade da prova pericial, e não houve uma decisão que tratasse especificamente disso e que, enfim, desse a oportunidade às partes para a produção dessas provas.

A sentença afirma que seria caso de julgamento antecipado da lide com base no artigo 355 do CPC. Porém, parece que a situação não se enquadra No artigo 355 do CPC, trata-se de situação que requer a produção de prova pericial.

A seguradora alega na contestação e no seu recurso de apelação que esse contrato que foi firmado pelas partes afasta o pagamento da indenização seguritária em razão de sinistro causado por danos estruturais da construção.

Então, há toda uma discussão a respeito dos motivos que levaram ao desmoronamento. E também essa discussão, até considerando esse acordo que foi feito com a construtora em relação aos danos efetivamente sofridos.

Então, excelências, parece que não haveria a possibilidade de julgamento da lide sem a produção de prova pericial.

E por esse motivo, entendemos que houve a violação a vários outros dispositivos do Código de Processo Civil, em especial destacaria os artigos 355, 369, 370, por conta de não ter sido devidamente fundamentado o afastamento da possibilidade de produção de provas, e o próprio artigo 373 que trata do ônus da prova, considerando que a parte não teve a oportunidade de se desincumbir desse ônus de modo adequado, com a prova pericial que era necessária.

Bom, depois excelentes, gostaria de destacar que o desmoronamento que ensejou a propositura da ação, desrespeito, como já é sabido, é à área de lazer que e às garagens, e não ao imóvel segurado. Então, esse, me parece, é um aspecto muito importante, porque o contrato de seguro diz respeito à unidade condominial. Desse modo, teria sido correta essa negativa de cobertura em razão da área em que ocorreu esse sinistro.

E aí vale lembrar que esse contrato de financiamento de imóvel, ele então exige que seja feito o seguro, como foi afirmado aqui pela asseguradora na contestação e no seu recurso de apelação. E a lei de 2009, a Lei nº 11.979, ela exige a cobertura securitária para riscos de morte, invalidez do mutuário e danos físicos ao imóvel, ou seja, a unidade autônoma.

Então, excelências, como esse desmoronamento não diz respeito à unidade autônoma, aos elementos estruturais do imóvel segurado, está correta essa negativa de cobertura. Quer dizer, é a cobertura não alcança essa área externa.

Aliás, a inserção da área externa na cobertura tornaria desproporcional essa relação entre risco e prêmio que é inerente ao contrato de seguro e desfiguraria a própria razão dessa coexistência do financiamento e o seguro habitacional.

Então, por esse motivo, excelências, defendemos que não teria a seguradora que realmente responder por esses danos sofridos pelos indivíduos.

Bom, caso, vossas excelências entendam que o contrato do seguro também abrange essas áreas externas, de todo modo, como já foi também destacado pelo meu colega e como consta dos autos, o contrato exclui os riscos decorrentes de vícios de construção, erros de projeto, danos causados a fundações, alicerce, terreno, enfim, exatamente a situação dos autos.

Houve uma declaração de nulidade dessa cláusula, o que na nossa opinião não se justifica, porque a cláusula consta expressamente das condições gerais do seguro, está redigida de forma bastante clara, bastante didática, então ficou muito claro da assinatura do contrato que esses riscos não estariam cobertos.

Então, entendemos que essa cláusula observa a boa-fé e ela não é uma cláusula abusiva, então por isso pedimos que seja reformada a sentença em relação a esse ponto.

É importante ainda registrar que esse produto foi aprovado na SUSEP. Registrar ainda que o Código Civil em seu artigo 757 é bastante claro quanto a garantia em relação aos riscos pré-determinados e nesse caso, esses riscos tinham sido expressamente excluídos.

Então como a cláusula é válida e afasta essa cobertura quando o sinistro é causado por danos estruturais da construção, defendemos que a seguradora agiu corretamente ao negar essa cobertura.

E de todo modo, caso se entenda que a cláusula é nula, de todo modo, há uma limitação no contrato quanto ao período de pagamento das parcelas do financiamento enquanto o imóvel estivesse inapto para ocupação.

Há limite previsto na cláusula 27.4, de 3 meses. Isso não foi também considerado e vai dizer essa cláusula não foi declarada.

E para finalizar, excelência, gostaria de também destacar que não se justifica o reconhecimento da responsabilidade solidária. Como foi bem demonstrado no processo, há uma confusão em relação à participação da seguradora no financiamento e as diversas relações jurídicas existentes.

Então, destacamos que há, na verdade, três relações.

Uma relação do banco com a construtora, a relação do banco com as partes apeladas e a relação da seguradora com essas partes apeladas.

E aí a cobertura que a seguradora daria, a cobertura seguritária, se entender que o contrato abrange essa área externa, ela desrespeita apenas as parcelas do financiamento e por esse período de três meses. Então, não daria para se falar em responsabilidade solidária.

Então, por todos esses motivos, excelências, a seguradora requer que seja conhecido o recurso e provido para que se reconheça a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e para que haja a possibilidade de as partes se manifestarem sobre os documentos que foram juntados aos autos e também oportunidade de produção de todas as provas necessárias, especialmente a prova pericial.

E caso se entenda que não houve cerceamento de defesa, a reforma da sentença por todos os motivos já expostos.

Muito obrigada, agradeço a atenção e a oportunidade da participação oral.

Estou à disposição.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimentando os nobres advogados. Tive oportunidade de despachar virtualmente.

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por BANCO SANTANDER S/A e por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A em face da sentença (fls. 523/529) de lavra do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta por MARCOS PEREIRA SANCHES, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

2) ACOLHO o pedido autoral, ao passo que reconheço a abusividade da cláusula 8.2.1.2, itens “f” até “h” e determino:

a) que a segunda demandada arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento do imóvel que o demandante adquiriu, durante o período em que se encontrar desocupado;

b) a suspensão de cobrança em relação ao demandante durante o período de desocupação das unidades imobiliárias e de quaisquer medidas restritivas de crédito em desfavor do demandante;

c) o ressarcimento pelos demandados do valor pago pelo demandante do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso;

d) ADVIRTO ao demandante sobre a necessidade de pagamento das demais parcelas do financiamento, a partir da retomada da ocupação do imóvel devidamente autorizada pelo Poder Público, com a necessidade de ser efetuado o pagamento da contraprestação ao banco demandado, estando este autorizado a efetuar as medidas cabíveis da cobrança em caso de inadimplemento.

3) Via de consequência, CONFIRMO a medida de urgência deferida

Em razão do princípio da sucumbência, condeno os demandados ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 568/578), BANCO SANTANDER S/A alega que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Nesse ponto, afirma que o Juízo
a quo
ignorou a necessidade de produção de provas e a necessidade de exercício do contraditório a respeito do acordo apresentado pelos autores, firmado com a construtora e incorporadora do Edifício.

Na hipótese de superação da referida tese, manifesta-se pela reforma da sentença, destacando que (ii) a cláusula do contrato de seguro habitacional que exclui a cobertura em determinados casos é válida, tendo sido expressamente pactuada. Desse modo, sustenta que, caso pretendessem ser indenizados por eventuais vícios de construção do imóvel, os contratantes deveriam ter optado expressamente por cobertura nesse sentido, o que aumentaria o valor do prêmio pactuado.

Também afirma que (iii) a condenação solidária de ambos os demandados é indevida, pois “
o Banco Santander é tão somente o detentor do recebimento das parcelas decorrentes do financiamento imobiliário. A obrigação impositiva de ressarcir pelo sinistro competia apenas à seguradora [...]. Os contratos são autônomos e as obrigações impostas pela própria narrativa da inicial também o são”.

Por fim, afirma que (iv) os juros de mora devem fluir a partir do ato ilícito e “
somente durante o período em que já existia norma coercitiva imposta pelo Poder Judiciário”
.

Por sua vez, em seu apelo (fls. 591/621)
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
também sustenta (i) a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da não surpresa. Para tanto, aduz que o édito sentencial foi prolatado sem que os requeridos fossem intimados para se manifestar a respeito do acordo apresentado pelos autores. Alega, ainda, que não houve decisão de saneamento e tampouco oportunidade para indicação das provas pretendidas.

Nesse ponto, aduz que “
é imprescindível no caso, por exemplo, a produção de prova pericial de engenharia com o devido contraditório para que a seguradora comprovasse que a cláusula que prevê a cobertura por desmoronamento foi aplicada de forma totalmente equivocada, já que as unidades autônomas do condomínio, que eram os imóveis segurados, não foram afetadas pelo desmoronamento, o que afasta o pagamento da indenização
”.

À luz do Princípio da Eventualidade, a apelante alega que, (ii) não sendo a sentença anulada, essa deve ser reformada. Argumenta, nessa esteira, que (iii) a negativa de pagamento apresentada foi válida, uma vez que o seguro habitacional contratado cobre danos causados à unidade autônoma e, no caso concreto, não houve desmoronamento dos elementos estruturais do imóvel segurado, “
sendo a desocupação determinada pela defesa civil apenas com a finalidade de preservar a vida dos ocupantes
”.

Assim, afirma que “
a cobertura de DFI não está caracterizada, pois não houve desmoronamento do apartamento segurado e sim da área comum do condomínio e estas áreas não são abrangidas pelo seguro
”.

Também aduz que (iv) a cláusula de exclusão de cobertura é válida, “
uma vez que está calcada na boa-fé objetiva esperada dos contratantes do seguro, pois está disposta nas condições gerais de forma expressa e clara, o que permite a fácil cognição do segurado de quais eventos estão garantidos pelo seguro
”.

Na hipótese de ser mantida a condenação, sustenta (v) que essa deve incidir apenas pelo prazo de 03 (três) meses, pois “
não há como determinar que a seguradora seja obrigada a arcar com o pagamento da prestação mensal do financiamento enquanto perdurar a desocupação do imóvel, pois isto não está sob o seu controle e pode demorar anos para ocorrer”.

Afirma, ainda, que (vi) a responsabilidade solidária deve ser afastada, de modo que sua obrigação deve limitar-se ao pagamento das parcelas do contrato de financiamento no período em que o imóvel restou inabitável.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 635/693-verso.

Antes de adentrar no exame das razões recursais, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na propositura da ação.

Marcos Pereira Sanches formalizou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no Residencial Grand Parc
Resort
, localizado no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Quando da contratação do financiamento para aquisição do imóvel junto ao Banco Santander, informam que foram obrigados a contratar seguro habitacional com Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, do mesmo grupo econômico, em contexto de venda casada.

Como é amplamente conhecido, em julho de 2016 a área social do referido empreendimento imobiliário desabou, o que ensejou a interdição dos apartamentos, de modo que os moradores foram obrigados a se mudar.

Nada obstante, o autor relata que, apesar da contratação de seguro habitacional como requisito para formalização do financiamento bancário, houve recusa por parte da seguradora de suspender as parcelas do financiamento durante o período em que não poderia habitar o imóvel.

Diante do exposto, o morador formulou a presente demanda requerendo que os requeridos suspendessem a cobrança do financiamento durante o período em questão e restituíssem os valores eventualmente pagos desde a ordem de desocupação até o retorno ao imóvel.

Houve a regular citação dos requeridos, apresentação das peças defensivas e de outros documentos, e, em seguida, a Magistrada primeva julgou antecipadamente a lide, acolhendo a pretensão autoral, o que ensejou a interposição de recurso de apelação por ambos os demandados, nos termos relatados.

Rememorados esses fatos, passo à análise conjunta dos apelos, em razão da similitude entre ambos.

I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Como dito, ambos os apelantes alegaram que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Nesse ponto, os recorrentes afirmam que a demanda não poderia ter sido sentenciada, uma vez que não houve saneamento do feito, não fora oportunizada a produção de provas e tampouco houve a intimação dos requeridos para que se manifestassem a respeito do documento apresentado pelos autores, consubstanciado em acordo formalizado entre aqueles e a construtora e incorporadora do empreendimento imobiliário.

A propósito, para justificar o julgamento antecipado do mérito, o Juízo
a quo
destacou o que se segue:

Inicialmente, verifica-se que a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15, haja vista que as questões controvertidas são unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, além das documentais já constantes dos autos.

Por sua vez, no que tange ao acordo formulado entre os autores e terceiros estranhos à lide, a Magistrada sentenciante pontuou o seguinte:

Os demandados mencionam um acordo firmado entre o demandante a construtora do empreendimento Grand Parc, no qual houve o pagamento de valores milionários e, via de consequência, mudaria o pano de fundo da questão apreciada neste feito.

Sem razão os demandados.

Não há que se falar em fato novo que modificaria o deslinde da demanda no caso dos autos, pois os alegados acordos foram celebrados em 2017, conforme se verifica nos documentos apresentados aos autos pelos demandantes, bem como o conteúdo dos noticiários acostados.

Destaca-se, ainda, que a alegação foi analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2018, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0017357-29.2017.8.08.0024 em caso análogo a este, o que reforça que não se trata de questão nova ou relevante que possa modificar sobremaneira o panorama do presente processo.

Ademais, conforme já suscitado anteriormente, não há que se confundir a pretensão dos demandantes por danos morais e materiais em decorrência do sinistro ocorrido - tarefa direcionada à Construtora do empreendimento - com o pleito relativo à cobertura pela seguradora dos pagamentos das parcelas do financiamento em decorrência do evento danoso, decorrente da relação contratual em exame nestes autos.

Desta feita, os alegados fatos relevantes não interferem na pretensão inaugural dos autores, por se tratar de pretensão de ressarcimento junto à construtora, o que não afeta a relação contratual entre as partes, por se referir ao adimplemento das parcelas do financiamento e da cobertura securitária para arcar com referidas verbas.

Pois bem.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...] o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. [...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)

[...] 2. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Por certo, “
[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

No caso em exame, verifico que, diversamente do que sugerem os apelantes, a questão controvertida é essencialmente de direito, e não fática. A despeito de os recorrentes buscarem, reiteradamente, demonstrar a necessidade de produção de outras provas, como a pericial, certo é que a instrução probatória não se revela necessária para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a matéria apreciada nesta demanda não tem por pressuposto a análise das causas que levaram à ruína do empreendimento imobiliário, como buscam sustentar os recorrentes. Na realidade, a matéria é essencialmente contratual: deve-se analisar a regularidade das cláusulas previstas no contrato de seguro habitacional utilizadas pelas requeridas para indeferir o requerimento formulado pelo morador de custeio das parcelas do financiamento no período em que o imóvel adquirido estava interditado.

Assim, a produção de outras provas é inócua para a solução da lide, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Alegação de juros abusivos. Julgamento antecipado do mérito, dispensando a prova pericial contábil. Sentença de improcedência. Irresignação do autor que não merece acolhida. Alegação de cerceamento de defesa que não merece prosperar. Verifica-se que o indeferimento da prova técnica teve por fundamento sua desnecessidade, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito,
não havendo dúvidas quanto às taxas de juros fixadas na avença, tampouco quanto à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual.
Juiz como destinatário da prova, consoante art. 370 do CPC, a quem cabe indeferir aquelas que entender desnecessárias à solução da lide. Ausência de cerceamento de defesa. Se os elementos dos autos já se mostram suficientes para formar a convicção do julgador, a prova requerida pelo apelante revela-se desnecessária, estando autorizado seu indeferimento
. [...] (TJRJ; APL 0867026-57.2023.8.19.0038; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 08/11/2024; Pág. 731)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA. ALUGUÉIS. IMÓVEL. COMERCIAL. CITAÇÃO. REALIZADA. CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTADA. REVELIA. DECRETADA. REALIZAÇÃO. ACORDO. RECONHECIMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. DESCUMPRIDO. PEDIDO. PRODUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABÍVEL. 1.
Nos termos do artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 2. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória
. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07154.53-59.2023.8.07.0020; 190.5096; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 16/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO REPETITIVORESP N. 1.141.990/PR. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há nulidade na sentença, tampouco cerceamento de defesa, ao julgar-se antecipadamente a lide, sem a produção das provas requeridas pelo embargante, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia e embasar o convencimento do Juiz. 2. No caso dos autos, verifica-se que o embargante postulou pela produção de prova documental e testemunhal de forma genérica, cuja produção seria de todo despicienda para a análise da questão, que versa sobre matéria de direito, passível de resolução com fulcro nas provas documentais já constantes dos autos
. [...] 6. Recurso de apelação improvido. (TRF 3ª R.; ApCiv 5003775-07.2023.4.03.6112; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 20/09/2024; DEJF 27/09/2024)

De igual modo, não se verifica qualquer mácula no julgamento antecipado sem que os requeridos se manifestassem a respeito do documento apresentado pelo autor às fls. 489/499.

Conforme exposto pelo Juízo
a quo
, o aludido documento - que se refere a acordo entabulado entre o autor e a construtora e a incorporadora - não atinge as pretensões vertidas na presente demanda.

Afinal, o acordo em questão, além de envolver terceiros que não integram a lide, diz respeito a valores que não foram objeto da presente demanda e, portanto, não possuem o condão de impactá-la.

Na referida transação, houve apenas pactuação a respeito de danos morais e danos materiais decorrentes da necessidade de desocupação do empreendimento. Especificamente em relação aos danos patrimoniais, a construtora e a incorporadora comprometeram-se a pagar aos moradores valores referentes aos seus gastos com a mudança, aluguel, mobiliário, etc. Não houve qualquer deliberação a respeito do financiamento, única matéria discutida nesta ação.

Portanto, qualquer manifestação pelos requeridos a respeito do acordo também se revela irrelevante, eis que a transação em nada atinge a pretensão dos autos. Assim, quanto ao referido ponto, também não há que se falar em cerceamento de defesa.

II - DO CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL

Consoante relatado, na exordial, o autor narra que, em um contexto de venda casada, fora obrigado a firmar contrato de seguro habitacional com
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
para que pudesse formalizar o contrato de financiamento das unidades imobiliárias com
BANCO SANTANDER S/A

Dentre as hipóteses de cobertura securitária, prescreve o contrato o seguinte (fls.55/79):

7. RISCOS COBERTOS

[...]

II - NATUREZA MATERIAL

7.4. DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - DFI: Garante o pagamento de indenização, limitada ao Limite Máximo de Garantia contratado, ao beneficiário indicado nestas condições gerais, relativo aos prejuízos apurados e comprovados causados ao imóvel segurado, exceto nas hipóteses de riscos excluídos e desde que a adesão ao seguro e o contrato de financiamento tenham sido assinados antes do evento que tenha determinado, direta ou indiretamente, o sinistro, observadas as demais cláusulas destas condições gerais.

7.4.1. Estão garantidos por este seguro os eventos decorrentes de:

[...]

b. Desmoronamento:
garante perdas e/ou danos causados ao imóvel segurado por desmoronamento total, parcial ou ameaça de desmoronamento de paredes, vigas ou qualquer elemento estrutural do imóvel, por causa externa e aleatória, devidamente comprovada
.

[...]

22. INDENIZAÇÃO

[...]

22.2. RISCOS DE NATUREZA MATERIAL - DFI

22.2.1. São indenizáveis pelas coberturas de natureza material os seguintes prejuízos, desde que apurados e devidamente comprovados:

[...]

d. encargos mensais devidos pelo segurado, nos casos em que for necessária a desocupação do imóvel.

Por sua vez, no instrumento contratual, há previsão de afastamento da cobertura nos seguintes casos:

8. RISCOS EXCLUÍDOS

Estão expressamente excluídos de todas as garantias deste seguro e a Seguradora não indenizará os eventos decorrentes de:

8.2. DANOS MATERIAIS

8.2.1. DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL:

[...]

f. vício intrínseco, especialmente os defeitos de construção de responsabilidade do construtor do imóvel, ocorridos durante o prazo de cinco anos, nos termos do artigo 618, do Código Civil Brasileiro;

g. erros de projeto ou de infração às normas pertinentes à matéria;

[...]

i. todo e qualquer dano sofrido pelo imóvel segurado e/ou suas respectivas benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força externa, força anormal.

8.2.1.2. Riscos não cobertos pela garantia desmoronamento, além das exclusões constantes na cláusula
8.2.1.
:

[...]

f) danos causados a fundações, alicerce e ao terreno;

g) danos decorrentes de vício de construção e erro de projeto;

[...]

j) danos decorrentes de reformas, construção ou reconstrução causando desmoronamento.

Pautando-se na indigitada cláusula de exclusão de cobertura,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
indeferiu o pedido do segurado de custeio do valor do financiamento durante o período em que o imóvel esteve interditado.

No que tange à referida questão, cumpre destacar, de plano, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço é incontestável. Afinal, o autor amolda-se ao conceito de consumidor descrito no art. 2º, ao passo que os requeridos amoldam-se à descrição de fornecedor promovida pelo art. 3º da legislação.

Por serem as normas consumeristas aplicáveis à espécie, impõe explicitar que, nos termos do art. 51, I, do CDC, são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos
”. Nesse sentido,
a consequência decorrente da subsunção do dispositivo legal ao caso concreto é o reconhecimento da nulidade das cláusulas excludentes de cobertura descritas no contrato de seguro em exame.

E tal se dá porque, a partir de uma simples leitura do instrumento contratual firmado, percebe-se que as
hipóteses previstas de exclusão da cobertura do seguro habitacional acabam por inviabilizar, por completo, o objeto contratual
. Ora, não é razoável que seja oferecido contrato de seguro, com a indução dos consumidores a acreditar que estarão resguardados nas hipóteses de danos aos seus imóveis, mas, ao mesmo tempo, haja previsão de exclusão de cobertura em quase todos os casos de desabamento - senão todos - que costumeiramente acometem os empreendimentos.

Inclusive, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “
no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH,
a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura de vícios de construção
”
. (AgInt no REsp n. 2.027.404/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Por esses motivos, este e. Tribunal de Justiça, ao analisar demandas similares à presente, envolvendo o mesmo empreendimento imobiliário, tem reconhecido a nulidade da cláusula que exclui a cobertura securitária. A propósito, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que declarou a abusividade e a nulidade da cláusula 9.1.f do contrato de seguro habitacional e determinou a efetivação da cobertura securitária prevista nas cláusulas 6.1.d e 25.8, relativa ao pagamento das prestações do financiamento habitacional durante o período de inabitabilidade do imóvel decorrente de desabamento parcial. A apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula excludente, a devolução das parcelas do financiamento pagas após a desinterdição do imóvel e a redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade da cláusula 9.1.f, que exclui cobertura para vícios de construção
; (ii) a devolução das parcelas do financiamento habitacional pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel; (iii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sendo nula a cláusula que exclui a cobertura de tais vícios, salvo aqueles decorrentes de atos praticados pelo segurado ou de desgaste natural do imóvel. A cláusula 9.1.f, ao excluir genericamente a cobertura para vícios de construção, contraria a função socioeconômica do contrato e a boa-fé objetiva, sendo abusiva e nula
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
É nula a cláusula contratual de seguro habitacional que exclui a cobertura de vícios de construção, salvo aqueles decorrentes de atos do segurado ou desgaste natural do imóvel
. [...]

(TJES - AC 0020618-65.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Data: 21/02/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND PARC. DESMORONAMENTO DA ÁREA DE LAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença proferida nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional”, ajuizada por André de Assis Fonseca Zenóbio e Gisely Khler Machado Zenóbio. A sentença condenou a apelante ao ressarcimento de valores pagos pelos apelados referentes ao financiamento imobiliário no período em que os imóveis permaneceram inabitáveis, em decorrência de vícios estruturais de construção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da sentença; (ii)
analisar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os vícios de construção, à luz do Código de Defesa do Consumidor
; (iii) definir se a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel, considerando a aplicação da Cláusula 7ª do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
Do mérito O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, I, considera abusivas as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de produtos e serviços. A cláusula excludente de cobertura para vícios de construção é incompatível com a natureza do contrato de seguro habitacional obrigatório, que tem como finalidade assegurar proteção financeira ao consumidor diante de eventos imprevistos, incluindo falhas estruturais
. A interpretação do contrato de seguro deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a função socioeconômica do contrato, sendo devida a cobertura para vícios estruturais, independentemente da exclusão prevista nas cláusulas contratuais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula que exclui da cobertura eventos relacionados a vícios de construção, especialmente no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já decidiu pela nulidade de cláusulas excludentes de vícios construtivos, reiterando que a seguradora não pode se eximir de responsabilidades relacionadas à própria essência do contrato de seguro habitacional. Diante da abusividade da cláusula excludente, a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados.
A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção é abusiva e nula, conforme o art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor. Em contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora responde pelos encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade causado por vícios construtivos, em observância à boa-fé objetiva e à função socioeconômica do contrato
. [...]

(TJES - AC 0026543-42.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data: 10/02/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – SINISTRO – DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL – COBERTURA SECURITÁRIA – FUNÇÃO SOCIOECONOMICA DO CONTRTATO - BOA FÉ OBJETIVA - PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA EXCLUDENTE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados por vícios de construção.

(TJES - AC 0014666-08.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/09/2023)

Pelo exposto, é forçoso concluir que a negativa apresentada pelas requeridas revela-se abusiva, eis que,
independentemente de o desmoronamento ter decorrido de questões inerentes ao terreno da construção, ou de vícios de construção, a cláusula excludente de cobertura, nesses casos, é nula.

De igual modo, não merece prosperar a tese apresentada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
no sentido de que a cobertura do seguro habitacional incide apenas sobre o imóvel, e não sobre áreas comuns, motivo pelo qual não seria possível exigi-lo no caso em comento, já que o desmoronamento ocorreu, apenas, na área de lazer e na garagem do empreendimento.

Afinal, a partir da leitura do contrato de seguro, é possível constatar que o contrato em questão busca cobrir não apenas casos de desmoronamento, mas também as hipóteses de
ameaça de desmoronamento
, o que se denota a partir da cláusula 7.4.1., “b”:

7.4.1. Estão garantidos por este seguro os eventos decorrentes de:

[...]

b. Desmoronamento:
garante perdas e/ou danos causados ao imóvel segurado por desmoronamento total, parcial ou ameaça de desmoronamento de paredes, vigas ou qualquer elemento estrutural do imóvel, por causa externa e aleatória, devidamente comprovada.

Na hipótese vertente, como é de conhecimento público e notório, a Defesa Civil expediu determinação de evacuação do imóvel em razão do risco de desmoronamento do complexo. O fato, inclusive, é corroborado pelo auto de interdição da Defesa Civil colacionado pelo autor às fls. 110/117-verso.

Portanto, é indubitável que houve ameaça de desmoronamento das unidades imobiliárias, a justificar a ordem de evacuação. Desse modo, a situação amolda-se perfeitamente ao conceito de desmoronamento, a ensejar a cobertura securitária.

Dando prosseguimento, também compreendo que não merece prosperar a tese da Seguradora no sentido de que a cobertura securitária deve ser limitada ao período de 03 (três) meses.

Em suas razões recursais, Zurich Santander afirma que a cobertura deve ser limitada ao referido período, pois “
a volta dos moradores ao imóvel só ocorreria quando a construtora realizasse as obras necessárias para que o imóvel pudesse ter novo habite-se. Ou seja, após a desocupação do imóvel, a seguradora não tinha qualquer controle sobre o período em que os moradores ficariam desalojados das unidades autônomas, sendo que nesse indeterminado período, que não sabia se seria de 01 (um) mês ou 10 (dez) anos, teria que arcar com o pagamento das parcelas de financiamento da parte apelada
”. Assim, sustenta que “
sua obrigação de fazer está diretamente ligada à conduta de um terceiro, no caso, a reconstrução do imóvel pela seguradora, cujo tempo era inestimável e imprevisível
”.

A despeito do esforço argumentativo, tenho que a referida tese não merece prosperar, pois a seguradora que firma o contrato de seguro habitacional consiste em pessoa distinta da construtora responsável pelo empreendimento imobiliário. Dessa forma, é comum aos contratos dessa natureza que haja cobertura de danos cuja causa e cuja solução perpassam pela esfera obrigacional de terceiros, que não a seguradora.

Nesse sentido, dentro de sua
expertise
, as seguradoras que disponibilizam este tipo de seguro possuem pleno conhecimento de que, havendo, por exemplo, hipótese de desmoronamento - como ocorreu no presente caso - os segurados ficarão impossibilitados de utilizar do imóvel enquanto não houver regularização da área. É dizer: a seguradora possui pleno conhecimento de que, a despeito de responsabilizar-se pela cobertura de danos causados aos segurados decorrentes dos referidos eventos, não cabe a ela atuar para saná-los.

Com efeito, a partir do momento em que a seguradora inclui no contrato de seguro habitacional a cobertura de “
encargos mensais

devidos pelo segurado nos casos em que for necessária a desocupação do imóvel”,
compreendo que se revela abusiva a limitação de cobertura a prazo exíguo, pautando-se na tese de que não pode aguardar indefinidamente a solução do problema que enseja a desocupação do imóvel. Trata-se, notadamente, de questão que integra o risco assumido pela seguradora.

Desse modo, entendo que é abusiva a limitação temporal de 03 (três) meses de cobertura dos encargos mensais estipulada na contratação em questão, a qual deve limitar-se, apenas, ao valor da apólice contratada.

III - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Ambos os recorrentes sustentam que a condenação solidária é indevida, uma vez que cada um possui relações jurídicas distintas firmadas com os consumidores e, por conseguinte, obrigações distintas.

Nada obstante, é imperioso rememorar que a contratação de seguro habitacional é obrigatória no caso de financiamento de imóveis submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação. É dizer: apenas é possível a formalização do financiamento imobiliário quando o comprador apresenta contratação de seguro habitacional.

Nesse sentido, em razão da relação umbilical existente entre ambas as tratativas, e também pelo fato de ambas as empresas comporem o mesmo grupo econômico, a jurisprudência pátria tem reconhecido a solidariedade entre a seguradora e a instituição financeira em demandas que envolvem seguro habitacional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SEGURO HABITACIONAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.
Contra acórdão que manteve sua condenação solidária ao pagamento de indenização securitária em contrato de financiamento imobiliário vinculado ao SFH.
Alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a contratação do seguro ocorreu diretamente entre o mutuário e a Bradesco Seguros S.A. Retorno dos autos do STJ para suprir a omissão quanto ao fundamento do afastamento da preliminar. II. Questão em discussão 2. Definir se o Banco Bradesco S.A. Possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes do contrato de seguro habitacional vinculado ao financiamento imobiliário, considerando a alegação de que a contratação se deu diretamente com a Bradesco Seguros S.A. III. Razões de decidir 3.
A despeito da autonomia jurídica das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, a análise das peculiaridades do caso revela a participação ativa e imbricada do Banco Bradesco S.A. Na contratação do seguro habitacional, oferecendo-o como condição do financiamento
. 4.
Aplicação da teoria da aparência, diante da atuação conjunta e indistinta do banco e da seguradora, induzindo o consumidor a crer na solidariedade ou unicidade das entidades.
5. O Banco Bradesco S.A. Figurou no quadro de resumo do financiamento como estipulante do seguro, o prêmio era pago juntamente com as prestações do financiamento ao credor (Banco Bradesco S.A.), a comunicação da negativa de cobertura foi realizada pelo banco, e o aviso de sinistro constou em seu nome. 6.
Incidência da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência do STJ que reconhece a legitimidade da instituição financeira em casos de atuação conjunta que induz o consumidor a erro.
lV. Dispositivo e tese 4. Acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. Para responder pela demanda. Tese de julgamento:
Em contratos de financiamento imobiliário vinculados ao SFH, o Banco Bradesco S.A. Possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes do contrato de seguro habitacional quando sua atuação na oferta e formalização do seguro, em conjunto com a seguradora do mesmo grupo econômico, induz o consumidor a crer na sua responsabilidade solidária, em aplicação da teoria da aparência e das normas do Código de Defesa do Consumidor
. (TJMT; EDclCv 0094293-04.2008.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 15/04/2025; DJMT 22/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SEGURADORA. PARTE LEGÍTIMA. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Compulsando os autos, observa-se que os argumentos e os documentos colacionados aos autos não permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante, posto que a matéria já foi inclusive analisada. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a seguradora tem legitimidade para atuar no polo passivo de demanda relativa a contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do sistema financeiro de habitação (SFH). 3.
Ademais, o banco bradesco s/a e a bradesco seguros s/a fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo, nos termos do microssistema consumerista, solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação firmada com os segurados, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da parte agravante
. 4. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica a legislação consumerista à presente demanda. 5. Agravo de instrumento não provido. (TJCE; AI 0633005-82.2024.8.06.0000; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 04/12/2024; DJCE 12/12/2024; Pág. 109)

RECURSO INOMINADO.
SEGURO HABITACIONAL
. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. Valor pago pela autora entre a comunicação do sinistro e a quitação pela seguradora do saldo devedor do financiamento habitacional junto ao agente financeiro.
Legitimidade passiva da seguradora. Solidariedade com o agente financeiro.
Rejeitada a preliminar reeditada no recurso. Reembolso das parcelas adimplidas pela segurada no interregno entre a regulação do seguro e a quitação do empréstimo perante o banco. - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJRS; RecCv 0005980-73.2016.8.21.9000; Bento Gonçalves; Terceira Turma Recursal Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 23/06/2016; DJERS 28/06/2016)

IV - DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

Consoante relatado, Banco Santander aduziu que os juros de mora devem fluir a partir do ato ilícito e “
somente durante o período em que já existia norma coercitiva imposta pelo Poder Judiciário”
.

A tese recursal não merece prosperar.

O caso em análise consiste em hipótese de responsabilidade contratual, em contexto de mora
ex persona
, circunstância que enseja a aplicação do art. 405, do Código Civil:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Portanto, não há qualquer incorreção na sentença em relação ao aludido ponto, não sendo outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame1. Ação de indenização por danos morais ajuizada em virtude de cancelamento de voo, resultando em atraso de mais de 6 horas e falta de assistência material. [...] 7. Correta a r. Sentença ao determinar a incidência da correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e de juros de mora desde a citação, por se tratar de obrigação contratual ilíquida (mora ex persona). lV. Dispositivo e Tese8. Dá-se parcial provimento ao recurso da requerida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: 1. Responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de cancelamento de voo. 2. Atraso ocasionado por manutenção não programada caracteriza fortuito interno. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional. (TJSP; Apelação Cível 1020197-61.2023.8.26.0451; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2025; Data de Registro: 16/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. IMÓVEL UTILIZADO POR UM DOS HERDEIROS. 1. Aluguéis devidos desde a oposição dos demais herdeiros. 2. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Mora ex persona. 3. Danos morais não verificados. Violação aos direitos da personalidade não demonstrada. 4. Ônus sucumbencial. Distribuição realizada em conformidade com o número de pedidos. 5. Honorários advocatícios fixados adequadamento pelo juízo a quo. Não verificada manifesta desproporção. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0000322-46.2020.8.16.0083; Francisco Beltrão; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Taro Oyama; Julg. 03/08/2024; DJPR 16/08/2024)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC/02. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CASO CONCRETO. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela apelada contra a apelante, visando, em apertada síntese, a cobrança da quantia de R$21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais) decorrente de contrato ajustado entre as partes. 2. Aos valores a serem restituídos, em razão da responsabilidade contratual decorrente de obrigação com mora ex persona, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do CC, segundo o qual Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. 3. O instituto da correção monetária visa à recomposição do valor da moeda, em virtude do efeito inflacionário, sendo que, em se tratando de recusa indevida de pagamento do valor devido, deve ser adotado o entendimento sumulado no verbete n. 43 do STJ para fixar como termo inicial da correção a data do evento danoso. 4. Considerando que a parte autora já apresentou os valores corrigidos na inicial, o r. Juízo de origem determinou que a correção monetária sobre o valor apresentado incidisse a partir do ajuizamento da ação, data da última atualização do débito, o que o fez justamente a fim de evitar a ocorrência de bis in idem. Assim, inexiste reparo a ser feito no termo inicial definido para a correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07173.25-06.2022.8.07.0001; 189.2027; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 15/07/2024; Publ. PJe 01/08/2024)

Por todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/07/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO SANTANDER S/A
e por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em razão da sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
MARCOS PEREIRA SANCHES
, julgou procedente a pretensão autoral, para reconhecer a abusividade da cláusula 8.2.1.2, itens “f” até “h”, do contrato de seguro firmado e determinar:
“a) que a segunda demandada arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento do imóvel que o demandante adquiriu, durante o período em que se encontrar desocupado; b) a suspensão de cobrança em relação ao demandante durante o período de desocupação das unidades imobiliárias e de quaisquer medidas restritivas de crédito em desfavor do demandante; c) o ressarcimento pelos demandados do valor pago pelo demandante do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso”
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame, peço vênia ao culto Relator para divergir parcialmente de Sua Excelência.

De início, alinho-me ao voto do culto Relator no que tange à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada por ambos os apelantes.

As instituições sustentam a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, alegando que a produção de prova pericial de engenharia seria imprescindível para o deslinde do feito. Contudo, tal argumento não prospera.

Como bem destacado no voto condutor, a controvérsia central da presente demanda não é de natureza fática — perquirir as causas que levaram ao desabamento da área de lazer do empreendimento —, mas sim de natureza eminentemente jurídica: analisar a legalidade e a aplicabilidade das cláusulas de um contrato de seguro à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria.

O juiz, como destinatário final da prova (art. 370, CPC), tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a prova pericial em nada contribuiria para a solução da lide, que se resolve pela interpretação do contrato de seguro e das normas consumeristas. A esse respeito, a jurisprudência é sólida:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, INCISO I, DO CPC). PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o julgamento antecipado da lide, quando o julgador entender desnecessária a produção de outras provas
. [...] 3. Nesse cenário, denota-se ter agigo com acerto o MM Juiz de Direito, haja vista o não cabimento da ampliação probatória pretendida, porquanto incidiria sobre período em que ainda não estavam vigentes as condições defendidas pela apelante para honrar o pagamento do seguro contratado, premissa essa que não fora impugnada no apelo. 4.
Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça O princípio da livre admissibilidade da prova e o princípio do livre convencimento do juiz, permite ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso importe em cerceamento do direito de defesa
(AgInt no AREsp 1047790/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 30-05-2017). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0007188-08.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Registro que não prospera a alegação de cerceamento por não ter sido oportunizada a manifestação acerca do acordo firmado entre o apelado e a construtora e incorporadora, pois este não alcança as pretensões vertidas no feito em tela, na medida em que, conforme pontuado no voto de relatoria,
“a construtora e a incorporadora comprometeram-se a pagar aos moradores valores referentes aos seus gastos com a mudança, aluguel, mobiliário, etc. Não houve qualquer deliberação a respeito do financiamento, única matéria discutida nesta ação”
.

Destarte, acompanho o eminente Relator para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, acompanho também o entendimento externado pelo Relator ao reconhecer a obrigação contratual da seguradora de custear as parcelas do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel.

É fato público e notório, devidamente comprovado nos autos, que o desabamento da área comum do Edifício Grand Parc Resort resultou na interdição total do empreendimento pela Defesa Civil. Tal interdição, por óbvio, impediu o acesso e a fruição do imóvel pelo apelado, tornando sua unidade residencial inabitável e atraindo, sem sombra de dúvidas, a cobertura securitária para suspensão do pagamento das prestações.

Argumenta a seguradora que a cobertura não seria devida, pois o sinistro não atingiu diretamente a unidade autônoma e estaria amparado por cláusula de exclusão de vícios construtivos. A tese é frágil e não se sustenta.

Primeiramente, o contrato de seguro em tela é explícito ao prever cobertura não apenas para "desmoronamento", mas também para "
ameaça de desmoronamento
". A interdição pela autoridade competente é a prova cabal da existência de tal ameaça.

Em segundo lugar, a cláusula que exclui a cobertura para vícios de construção é flagrantemente abusiva, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC. Aceitá-la seria permitir que a seguradora se eximisse da sua principal obrigação, esvaziando o conteúdo econômico e a função social do contrato de seguro.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. [...] 1.
A despeito da controvérsia sobre a obrigatoriedade da cobertura de vícios de construção no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo previsão contratual de cobertura para vícios de construção, a seguradora não pode se eximir de sua responsabilidade
. (REsp 1.804.965/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)

Portanto, por todos os ângulos, a decisão de manter a condenação da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
é irretocável, razão pela qual acompanho integralmente o nobre Relator neste capítulo.

Contudo, divirjo, respeitosamente, de Sua Excelência no ponto em que mantém a extensão da condenação, de forma solidária, ao
BANCO SANTANDER S/A
.

O voto condutor fundamenta a solidariedade na teoria da aparência e na existência de um mesmo grupo econômico, concluindo pela aplicação da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Com a devida vênia, embora tal raciocínio seja frequentemente aplicado nas relações de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios específicos e mais restritivos para a responsabilização do agente financeiro em casos de seguro habitacional.

A análise da prova documental, notadamente do contrato de financiamento, demonstra que o Banco Santander atuou estritamente como agente financeiro, não se imiscuindo na construção, fiscalização ou análise de risco da obra. Sua função era, e é, a de credor no contrato de mútuo.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao criar uma barreira para a responsabilização do agente financeiro, exigindo prova de que ele extrapolou sua função de mero financiador, o que não ocorreu nos autos.

Cito, por relevantes, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGENTE FINANCEIRO ATUANDO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. 2.
O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito. 3. No presente caso, a responsabilidade contratual do agente financeiro diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo nas épocas acordadas e à cobrança dos encargos estipulados no contrato, razão pela qual não se cristaliza hipótese de solidariedade no caso sob exame
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.195.747; Proc. 2017/0280560-9; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 21/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2329)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E AGENTE FINANCEIRO. MATÉRIA FÁTICA. SUMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
O agente financeiro somente tem legitimidade passiva ad causam para responder solidariamente com a seguradora, nas ações em que se pleiteia a cobertura por vícios de construção do imóvel, quando também tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento
(Agrg no RESP 1.522.725/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 22/2/2016). Precedentes. [...] (STJ; AgRg-REsp 1.566.012; Proc. 2015/0285055-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 01/07/2016)

Assim, a simples circunstância de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico não é, por si só, suficiente para estabelecer a solidariedade obrigacional, quando os contratos e, principalmente, a jurisprudência específica do STJ sobre a matéria delimitam responsabilidades distintas.

No ponto, a título de reforço, colhem-se os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. RESSARCIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE.
Ilegitimidade passiva reconhecida tendo em vista que o litisconsorte Bradesco S/A atuou como mero agente financeiro. Circunstância que não o obriga a garantir a higidez estrutural do imóvel objeto do financiamento. Existência ademais de seguro habitacional firmado com empresa do mesmo grupo econômico que permanece no polo passivo da ação. Ilegitimidade do agravado no polo passivo reconhecida.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2175489-51.2022.8.26.0000; Ac. 16308995; Ribeirão Preto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 07/12/2022; DJESP 13/12/2022; Pág. 2405)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL
COM COBERTURA DE EVENTO MORTE. [...] 5. Condenação da seguradora a entregar termo de quitação do financiamento do imóvel. Excesso. Capital segurado que não compreende a totalidade da dívida. Ausência de quitação do financiamento.
Seguradora ré que não se confunde, ademais, com a financeira credora da autora, embora pertencentes ao mesmo grupo econômico. Condenação afastada
. Sentença reformada. 6. Sucumbência recíproca. Distribuição do ônus pertinente de acordo com o decaimento experimentado por cada uma das partes (art. 86, caput, cpc/2015).recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1649371-5; Londrina; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Irajá Pigatto Ribeiro; Julg. 21/09/2017; DJPR 16/10/2017; Pág. 277)

No julgamento de caso semelhante (Proc. nº 0025624-45.2017.4.02.5050/01), referente ao mesmo empreendimento, envolvendo a Caixa Econômica Federal e a Caixa Seguradora, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade da CEF, que ali desempenhava o mesmo papel de agente financeiro, por entender que a discussão era puramente securitária.

Veja-se:

“Além do mais, na espécie, a CEF teve mero papel de agente financeiro, atuando estritamente neste papel, não tendo qualquer responsabilidade pela construção do imóvel, muito menos pela cobertura securitária. A vistoria feita pela CEF teve como único objetivo certificar se a garantia oferecida (imóvel) possuía, ao tempo de contratação, o valor de mercado declarado pelas partes. Assim, quando a atuação da CEF é de mero agente financeiro, a discussão sobre vícios de construção se limita aos mutuários, seguradora e construtor/incorporador”
.

Quadra ressaltar, ainda, que no contrato de financiamento firmado foi facultado ao apelado, de forma destacada, contratar apólices ofertadas pelo credor ou de forma individual, o que denota a inexistência de venda casada. Veja-se:

“CLÁUSULA DÉCIMA – [...] Da Apólice de Seguros: O(A,s) COMPRADOR(A,S,ES), desde já, compromete(m)-se a manter contratada Apólice de Seguros de Danos Físicos no Imóvel e de Cobertura de Morte e Invalidez Permanente para os participantes da composição de renda, visando a cobertura de operações de Financiamento do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, cujos prêmios se obriga(m) a pagar, juntamente com a prestação mensal, devendo o CREDOR figurar, obrigatoriamente, na Apólice como beneficiário, para receber diretamente da Seguradora, as importâncias correspondentes a indenização.

Parágrafo Primeiro: O(A,S) COMPRADOR(A,S,ES) teve(tiveram) conhecimento, desde o início da análise das opções de financiamento imobiliário, da faculdade de opção por Apólices ofertadas pelo Credor ou por Apólice Individual”
. (grifo
existente
no original)

Pelo exposto, acompanho o Relator para rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, bem como negar provimento à apelação interposta pela
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, mantendo sua condenação nos termos da sentença, majorando os honorários de sucumbência em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tal como implementado no voto de relatoria.

No entanto, inauguro divergência para
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados contra si.

Em razão deste provimento, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Santander, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Ante a divergência, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por Banco Santander S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, em ação ajuizada por Marcos Pereira Sanches, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“2) ACOLHO o pedido autoral, ao passo que reconheço a abusividade da cláusula 8.2.1.2, itens “f” até “h” e determino:

a) que a segunda demandada arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento do imóvel que o demandante adquiriu, durante o período em que se encontrar desocupado;

b) a suspensão de cobrança em relação ao demandante durante o período de desocupação das unidades imobiliárias e de quaisquer medidas restritivas de crédito em desfavor do demandante;

c) o ressarcimento pelos demandados do valor pago pelo demandante do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso;

d) ADVIRTO ao demandante sobre a necessidade de pagamento das demais parcelas do financiamento, a partir da retomada da ocupação do imóvel devidamente autorizada pelo Poder Público, com a necessidade de ser efetuado o pagamento da contraprestação ao banco demandado, estando este autorizado a efetuar as medidas cabíveis da cobrança em caso de inadimplemento.

3) Via de consequência, CONFIRMO a medida de urgência deferida.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno os demandados ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator negou provimento aos recursos.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o entendimento do voto de relatoria ao negar provimento ao recurso interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e inaugurou divergência ao dar provimento ao recurso interposto pelo Banco Santander S/A para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em face da aludida instituição financeira, afastando a responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

Ante a divergência de entendimentos acerca da postulação, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Inicialmente averbo que acompanho o Eminente Relator e o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelas apelantes.

É que nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências que reputar impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese, a controvérsia estabelecida nos autos não demanda elucidação de aspectos técnicos ou fáticos complexos, mas, sim, análise eminentemente jurídica acerca da validade de cláusulas contratuais e da extensão da cobertura securitária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, não havendo a necessidade de produção de prova pericial.

A pretensão deduzida na inicial não se fundamenta na análise das causas do desmoronamento de parte do empreendimento imobiliário denominado “Edifício Grand Parc Resort”, conforme argumentam os apelantes. A lide é de índole eminentemente contratual, centrando-se na verificação da validade e aplicabilidade das cláusulas inseridas no contrato de seguro habitacional, as quais serviram de fundamento para a negativa de pagamento da indenização correspondente ao custeio das prestações do contrato de financiamento imobiliário firmado pelo autor no período em que o imóvel permaneceu interditado.

Por conseguinte, a produção de prova pericial destinada a apurar os motivos do desmoronamento revela-se impertinente para a solução da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa neste caso.

Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação das apelantes para que se manifestassem sobre acordo firmado entre o autor e a construtora/incorporadora, eis que o referido ajuste tratou exclusivamente de indenizações por despesas decorrentes da mudança dos moradores e da impossibilidade temporária de uso do imóvel, não abrangendo os encargos relacionados ao contrato de financiamento objeto desta demanda.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

As provas reunidas comprovam que o desabamento da área comum do Edifício Grand Parc Resort culminou na interdição integral do empreendimento pela Defesa Civil, fato que tornou o imóvel inabitável por longo período.

Embora a seguradora sustente ausência de cobertura por tratar-se de vício construtivo e pelo fato de o sinistro não ter atingido diretamente a unidade autônoma do autor, tais alegações não se sustentam.

O contrato de seguro prevê cobertura não apenas na hipótese de desmoronamento, mas também para sua ameaça, sendo a interdição integral do edifício evidência inequívoca da situação de risco expressamente coberta pela apólice.

Ademais, a cláusula excludente de vícios construtivos é nula, consoante o art. 51, I, do CDC, por esvaziar o objeto do contrato e violar a sua função social ao eximir a seguradora de suas obrigações justamente quando mais se espera pela sua atuação.

Nesse sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial firme no sentido de que, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da função social do contrato, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, sendo abusiva cláusula de exclusão de cobertura. REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 1º/6/2020.

2. No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, deve ser declarada abusiva a cláusula de exclusão de cobertura. Sentença restabelecida.

Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.946.099/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE DEVEM SER, NECESSARIAMENTE, COBERTOS. PRECEDENTES. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O seguro habitacional obrigatório, vinculado aos imóveis do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, deve cobrir, necessariamente, vícios construtivos. Precedente da Segunda Seção.

[...]

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.667.228/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA CEF E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO DO TEMA N. 1.011 PELO STF. PRECLUSÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado com base na função social do contrato e na boa-fé objetiva, reconhece-se a abusividade da cláusula contratual que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 1.813.112/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024)

Assim, a manutenção da condenação da seguradora encontra respaldo na legislação consumerista e na prova dos autos, não havendo justificativa para a reforma da sentença neste ponto.

Noutra parte, nos contratos de seguro habitacional o agente financeiro somente pode ser responsabilizado solidariamente com a incorporadora ou a seguradora quando comprovado que a sua atuação se sobressaiu à condição de financiador, o que não se verifica no presente caso.

A análise do contrato de financiamento revela que o Banco Santander S/A atuou exclusivamente como agente financeiro, não havendo nenhum indício de ingerência na construção, na gestão da obra ou na contratação da apólice de seguro.

Anote-se que o contrato anexado aos autos assegura aos adquirentes, de forma expressa e destacada, contratar seguro diverso do ofertado pelo banco, o que infirma a alegação de venda casada.

Acresça-se, outrossim, que o fato de as instituições integrarem o mesmo grupo econômico não é suficiente para atrair a solidariedade, diante da clara delimitação das responsabilidades contratuais e da inexistência de risco de descumprimento da obrigação por parte da seguradora.

Deste juízo cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

5. "O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas intermediando a operação" (AgInt no REsp 1408224/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.132.570/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 557, § 1º, DO CPC/1973. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE DA CEF. MERA INTERMEDIAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

[...]

3. O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas intermediando a operação.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.408.224/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGENTE FINANCEIRO ATUANDO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.

2. O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito.

3. No presente caso, a responsabilidade contratual do agente financeiro diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo nas épocas acordadas e à cobrança dos encargos estipulados no contrato, razão pela qual não se cristaliza hipótese de solidariedade no caso sob exame.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.193.639/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e dou provimento ao recurso interposto pelo Banco Santander S/A.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A partir de agora instauramos Técnica de Julgamento. O eminente Desembargador Moacyr tem condições de voto?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da responsabilidade solidária do BANCO SANTANDER S/A no cumprimento das obrigações decorrentes de contrato de seguro habitacional vinculado a financiamento imobiliário celebrado pelo autor, ora recorrido (MARCOS PEREIRA SANCHES), no contexto do sinistro ocorrido no Edifício Grand Parc, que sofreu conhecido desmoronamento no ano de 2016.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu dos recursos de apelação interpostos por BANCO SANTANDER S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação proposta por MARCOS PEREIRA SANCHES, reconhecendo a
solidariedade das rés Santander e Zurich
,
ao fundamento, em suma, de que integram o mesmo grupo econômico
.

Sobreveio
divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery -
acompanhada pelos Eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira

e
Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
-, dando provimento ao apelo do BANCO SANTANDER S/A, tão somente para afastar sua responsabilidade solidária, ao argumento de que o Santander atuou estritamente como agente financeiro, sem imiscuir-se na construção, fiscalização ou análise do risco da obra, atraindo o entendimento firmado no c. STJ de que “
o agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito
” (STJ; AgInt-AREsp 1.195.747; Proc. 2017/0280560-9; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 21/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2329).

Pois bem. Após examinar os autos, respeitosamente, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto parcialmente divergente, exarado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, quanto à ausência de responsabilidade do Banco Santander, no caso em tela, por ter atuado estritamente como agente financeiro, conforme reconhece a jurisprudência do Tribunal da Cidadania em casos análogos, a exemplo do seguinte aresto:

“(...) 5.
O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas intermediando a operação
(...)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.132.570/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022)

No mais, acompanho o Eminente Desembargador Relator
quanto
(
i
) a não se evidenciar
cerceamento de defesa
por força do julgamento antecipado da lide, que se deu de forma hígida, diante da natureza estritamente jurídica da questão controvertida, afeta à cobertura contratual em caso de desmoronamento, sendo prescindível a produção de prova técnica.

Também acompanho o Eminente Relator
quanto
(
ii
) a reconhecer a
obrigação contratual da seguradora de custear as parcelas do financiamento durante o período de inabilitabilidade
do imóvel, diante do coberto risco de “ameaça de desmoronamento” (cláusula 7.4.1., “b”), rechaçando-se a incidência de abusiva cláusula exoneratória da cobertura de vícios de construção, à luz do disposto no art. 51, I, do CDC.

Assim, respeitosamente,
ACOMPANHO
o voto parcialmente divergente, de lavra do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, divergindo do Eminente Relator tão somente para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária do apelante BANCO SANTANDER S/A, dando-se provimento ao apelo cível por ele interposto, e mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020985-89.2018.8.08.0024

APELANTES: BANCO SANTANDER S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO SANTANDER S/A
e por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em razão da sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
MARCOS PEREIRA SANCHES
, julgou procedente a pretensão autoral, para reconhecer a abusividade da cláusula 8.2.1.2, itens “f” até “h”, do contrato de seguro firmado e determinar:
“a) que a segunda demandada arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento do imóvel que o demandante adquiriu, durante o período em que se encontrar desocupado; b) a suspensão de cobrança em relação ao demandante durante o período de desocupação das unidades imobiliárias e de quaisquer medidas restritivas de crédito em desfavor do demandante; c) o ressarcimento pelos demandados do valor pago pelo demandante do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso”
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame, peço vênia ao culto Relator para divergir parcialmente de Sua Excelência.

De início, alinho-me ao voto do culto Relator no que tange à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada por ambos os apelantes.

As instituições sustentam a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, alegando que a produção de prova pericial de engenharia seria imprescindível para o deslinde do feito. Contudo, tal argumento não prospera.

Como bem destacado no voto condutor, a controvérsia central da presente demanda não é de natureza fática — perquirir as causas que levaram ao desabamento da área de lazer do empreendimento —, mas sim de natureza eminentemente jurídica: analisar a legalidade e a aplicabilidade das cláusulas de um contrato de seguro à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria.

O juiz, como destinatário final da prova (art. 370, CPC), tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a prova pericial em nada contribuiria para a solução da lide, que se resolve pela interpretação do contrato de seguro e das normas consumeristas. A esse respeito, a jurisprudência é sólida:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, INCISO I, DO CPC). PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o julgamento antecipado da lide, quando o julgador entender desnecessária a produção de outras provas
. [...] 3. Nesse cenário, denota-se ter agigo com acerto o MM Juiz de Direito, haja vista o não cabimento da ampliação probatória pretendida, porquanto incidiria sobre período em que ainda não estavam vigentes as condições defendidas pela apelante para honrar o pagamento do seguro contratado, premissa essa que não fora impugnada no apelo. 4.
Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça O princípio da livre admissibilidade da prova e o princípio do livre convencimento do juiz, permite ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso importe em cerceamento do direito de defesa
(AgInt no AREsp 1047790/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 30-05-2017). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0007188-08.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Registro que não prospera a alegação de cerceamento por não ter sido oportunizada a manifestação acerca do acordo firmado entre o apelado e a construtora e incorporadora, pois este não alcança as pretensões vertidas no feito em tela, na medida em que, conforme pontuado no voto de relatoria,
“a construtora e a incorporadora comprometeram-se a pagar aos moradores valores referentes aos seus gastos com a mudança, aluguel, mobiliário, etc. Não houve qualquer deliberação a respeito do financiamento, única matéria discutida nesta ação”
.

Destarte, acompanho o eminente Relator para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, acompanho também o entendimento externado pelo Relator ao reconhecer a obrigação contratual da seguradora de custear as parcelas do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel.

É fato público e notório, devidamente comprovado nos autos, que o desabamento da área comum do Edifício Grand Parc Resort resultou na interdição total do empreendimento pela Defesa Civil. Tal interdição, por óbvio, impediu o acesso e a fruição do imóvel pelo apelado, tornando sua unidade residencial inabitável e atraindo, sem sombra de dúvidas, a cobertura securitária para suspensão do pagamento das prestações.

Argumenta a seguradora que a cobertura não seria devida, pois o sinistro não atingiu diretamente a unidade autônoma e estaria amparado por cláusula de exclusão de vícios construtivos. A tese é frágil e não se sustenta.

Primeiramente, o contrato de seguro em tela é explícito ao prever cobertura não apenas para "desmoronamento", mas também para "
ameaça de desmoronamento
". A interdição pela autoridade competente é a prova cabal da existência de tal ameaça.

Em segundo lugar, a cláusula que exclui a cobertura para vícios de construção é flagrantemente abusiva, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC. Aceitá-la seria permitir que a seguradora se eximisse da sua principal obrigação, esvaziando o conteúdo econômico e a função social do contrato de seguro.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. [...] 1.
A despeito da controvérsia sobre a obrigatoriedade da cobertura de vícios de construção no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo previsão contratual de cobertura para vícios de construção, a seguradora não pode se eximir de sua responsabilidade
. (REsp 1.804.965/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)

Portanto, por todos os ângulos, a decisão de manter a condenação da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
é irretocável, razão pela qual acompanho integralmente o nobre Relator neste capítulo.

Contudo, divirjo, respeitosamente, de Sua Excelência no ponto em que mantém a extensão da condenação, de forma solidária, ao
BANCO SANTANDER S/A
.

O voto condutor fundamenta a solidariedade na teoria da aparência e na existência de um mesmo grupo econômico, concluindo pela aplicação da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Com a devida vênia, embora tal raciocínio seja frequentemente aplicado nas relações de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios específicos e mais restritivos para a responsabilização do agente financeiro em casos de seguro habitacional.

A análise da prova documental, notadamente do contrato de financiamento, demonstra que o Banco Santander atuou estritamente como agente financeiro, não se imiscuindo na construção, fiscalização ou análise de risco da obra. Sua função era, e é, a de credor no contrato de mútuo.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao criar uma barreira para a responsabilização do agente financeiro, exigindo prova de que ele extrapolou sua função de mero financiador, o que não ocorreu nos autos.

Cito, por relevantes, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGENTE FINANCEIRO ATUANDO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. 2.
O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito. 3. No presente caso, a responsabilidade contratual do agente financeiro diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo nas épocas acordadas e à cobrança dos encargos estipulados no contrato, razão pela qual não se cristaliza hipótese de solidariedade no caso sob exame
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.195.747; Proc. 2017/0280560-9; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 21/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2329)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E AGENTE FINANCEIRO. MATÉRIA FÁTICA. SUMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
O agente financeiro somente tem legitimidade passiva ad causam para responder solidariamente com a seguradora, nas ações em que se pleiteia a cobertura por vícios de construção do imóvel, quando também tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento
(Agrg no RESP 1.522.725/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 22/2/2016). Precedentes. [...] (STJ; AgRg-REsp 1.566.012; Proc. 2015/0285055-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 01/07/2016)

Assim, a simples circunstância de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico não é, por si só, suficiente para estabelecer a solidariedade obrigacional, quando os contratos e, principalmente, a jurisprudência específica do STJ sobre a matéria delimitam responsabilidades distintas.

No ponto, a título de reforço, colhem-se os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. RESSARCIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE.
Ilegitimidade passiva reconhecida tendo em vista que o litisconsorte Bradesco S/A atuou como mero agente financeiro. Circunstância que não o obriga a garantir a higidez estrutural do imóvel objeto do financiamento. Existência ademais de seguro habitacional firmado com empresa do mesmo grupo econômico que permanece no polo passivo da ação. Ilegitimidade do agravado no polo passivo reconhecida.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2175489-51.2022.8.26.0000; Ac. 16308995; Ribeirão Preto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 07/12/2022; DJESP 13/12/2022; Pág. 2405)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL
COM COBERTURA DE EVENTO MORTE. [...] 5. Condenação da seguradora a entregar termo de quitação do financiamento do imóvel. Excesso. Capital segurado que não compreende a totalidade da dívida. Ausência de quitação do financiamento.
Seguradora ré que não se confunde, ademais, com a financeira credora da autora, embora pertencentes ao mesmo grupo econômico. Condenação afastada
. Sentença reformada. 6. Sucumbência recíproca. Distribuição do ônus pertinente de acordo com o decaimento experimentado por cada uma das partes (art. 86, caput, cpc/2015).recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1649371-5; Londrina; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Irajá Pigatto Ribeiro; Julg. 21/09/2017; DJPR 16/10/2017; Pág. 277)

No julgamento de caso semelhante (Proc. nº 0025624-45.2017.4.02.5050/01), referente ao mesmo empreendimento, envolvendo a Caixa Econômica Federal e a Caixa Seguradora, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade da CEF, que ali desempenhava o mesmo papel de agente financeiro, por entender que a discussão era puramente securitária.

Veja-se:

“Além do mais, na espécie, a CEF teve mero papel de agente financeiro, atuando estritamente neste papel, não tendo qualquer responsabilidade pela construção do imóvel, muito menos pela cobertura securitária. A vistoria feita pela CEF teve como único objetivo certificar se a garantia oferecida (imóvel) possuía, ao tempo de contratação, o valor de mercado declarado pelas partes. Assim, quando a atuação da CEF é de mero agente financeiro, a discussão sobre vícios de construção se limita aos mutuários, seguradora e construtor/incorporador”
.

Quadra ressaltar, ainda, que no contrato de financiamento firmado foi facultado ao apelado, de forma destacada, contratar apólices ofertadas pelo credor ou de forma individual, o que denota a inexistência de venda casada. Veja-se:

“CLÁUSULA DÉCIMA – [...] Da Apólice de Seguros: O(A,s) COMPRADOR(A,S,ES), desde já, compromete(m)-se a manter contratada Apólice de Seguros de Danos Físicos no Imóvel e de Cobertura de Morte e Invalidez Permanente para os participantes da composição de renda, visando a cobertura de operações de Financiamento do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, cujos prêmios se obriga(m) a pagar, juntamente com a prestação mensal, devendo o CREDOR figurar, obrigatoriamente, na Apólice como beneficiário, para receber diretamente da Seguradora, as importâncias correspondentes a indenização.

Parágrafo Primeiro: O(A,S) COMPRADOR(A,S,ES) teve(tiveram) conhecimento, desde o início da análise das opções de financiamento imobiliário, da faculdade de opção por Apólices ofertadas pelo Credor ou por Apólice Individual”
. (grifo
existente
no original)

Pelo exposto, acompanho o Relator para rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, bem como negar provimento à apelação interposta pela
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, mantendo sua condenação nos termos da sentença, majorando os honorários de sucumbência em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tal como implementado no voto de relatoria.

No entanto, inauguro divergência para
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados contra si.

Em razão deste provimento, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Santander, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020985-89.2018.8.08.0024

APELANTES: BANCO SANTANDER S/A E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por Banco Santander S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, em ação
ajuizada por
Marcos Pereira Sanches
,
julgou parcialmente procedente
s os pedidos
deduzid
os
na inicial, nos seguintes termos:

“
2) ACOLHO o pedido autoral, ao passo que reconheço a abusividade da cláusula 8.2.1.2, itens “f” até “h” e determino:

a) que a segunda demandada arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento do imóvel que o demandante adquiriu, durante o período em que se encontrar desocupado;

b) a suspensão de cobrança em relação ao demandante durante o período de desocupação das unidades imobiliárias e de quaisquer medidas restritivas de crédito em desfavor do demandante;

c) o ressarcimento pelos demandados do valor pago pelo demandante do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso;

d) ADVIRTO ao demandante sobre a necessidade de pagamento das demais parcelas do financiamento, a partir da retomada da ocupação do imóvel devidamente autorizada pelo Poder Público, com a necessidade de ser efetuado o pagamento da contraprestação ao banco demandado, estando este autorizado a efetuar as medidas cabíveis da cobrança em caso de inadimplemento.

3) Via de consequência, CONFIRMO a medida de urgência deferida.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno os demandados ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator negou provimento aos recursos.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o entendimento do voto de relatoria ao negar provimento ao recurso interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e inaugurou divergência ao dar provimento ao recurso interposto pelo Banco Santander S/A para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em face da aludida instituição financeira, afastando a responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

Ante a divergência de entendimentos acerca da postulação, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Inicialmente
averbo que
acompanho o
Eminente
Relator
e
o
Eminente Desemba
r
gador Fábio Brasil Nery
quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa suscitada
pelas
apelantes.

É que nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências que reputar impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese
, a controvérsia estabelecida nos autos não demanda elucidação de aspectos técnicos ou fáticos complexos, mas, sim, análise eminentemente jurídica acerca da validade de cláusulas contratuais e da extensão da cobertura securitária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, não havendo a necessidade de produção de prova pericial.

A
pretensão deduzida
na inicial não se fundamenta na análise das causas do desmoronamento de parte do empreendimento imobiliário denominado “Edifício Grand Parc Resort”, conforme argumentam os apelantes. A lide é de índole eminentemente contratual, centrando-se na verificação da validade e aplicabilidade das cláusulas inseridas no contrato de seguro habitacional, as quais serviram de fundamento para a negativa de pagamento da indenização correspondente ao custeio das prestações do contrato de financiamento imobiliário firmado pelo autor no período em que o imóvel permaneceu interditado.

Por conseguinte, a produção de prova pericial destinada a apurar os motivos do desmoronamento revela-se impertinente para a solução da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa neste caso.

Também não prospera a alegação de nulidade
por
ausência de intimação das apelantes para que se manifestassem sobre acordo firmado entre o autor e a construtora/incorporadora, eis que o referido ajuste tratou exclusivamente de indenizações por despesas decorrentes da mudança dos moradores e da impossibilidade temporária de uso do imóvel, não abrangendo os encargos relacionados ao contrato de financiamento objeto desta demanda.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

As provas reunidas comprovam que
o desabamento da área comum do Edifício Grand Parc Resort culminou na interdição integral do empreendimento pela Defesa Civil, fato que tornou o imóvel inabitável por longo período.

Embora a seguradora sustente ausência de cobertura por tratar-se de vício construtivo e
pelo fato de o
sinistro não ter atingido diretamente a unidade autônoma do autor, tais alegações não se sustentam.

O contrato de seguro prevê cobertura não apenas
na hipótese de
desmoronamento, mas também para sua ameaça, sendo a interdição integral do edifício evidência inequívoca da situação de risco expressamente coberta pela apólice.

Ademais, a cláusula excludente de vícios construtivos é nula, consoante o art. 51, I, do CDC, por esvaziar o objeto
do contrato
e violar a sua função social ao eximir a seguradora de suas obrigações justamente quando mais se espera pela sua atuação.

Nesse sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial firme no sentido de que, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da função social do contrato, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, sendo abusiva cláusula de exclusão de cobertura. REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 1º/6/2020.

2. No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, deve ser declarada abusiva a cláusula de exclusão de cobertura. Sentença restabelecida.

Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.946.099/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE DEVEM SER, NECESSARIAMENTE, COBERTOS. PRECEDENTES. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O seguro habitacional obrigatório, vinculado aos imóveis do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, deve cobrir, necessariamente, vícios construtivos. Precedente da Segunda Seção.

[...]

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.667.228/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA CEF E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO DO TEMA N. 1.011 PELO STF. PRECLUSÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado com base na função social do contrato e na boa-fé objetiva, reconhece-se a abusividade da cláusula contratual que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 1.813.112/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024)

Assim, a manutenção da condenação da
seguradora
encontra respaldo na legislação consumerista e na prova dos autos,
não havendo justificativa para a reforma da sentença neste ponto
.

Noutra parte,
nos
contratos de seguro habitacional o agente financeiro somente pode ser responsabilizado solidariamente
com a incorporadora ou a seguradora
quando comprovado que
a sua atuação se sobressaiu à
condição de financiador, o que não se verifica no presente caso.

A análise do contrato de financiamento revela que o Banco Santander S/A atuou exclusivamente como agente financeiro, não havendo nenhum indício de ingerência na construção, na gestão da obra ou na contratação da apólice de seguro.

Anote-se que o contrato anexado aos autos assegura aos adquirentes, de forma expressa e destacada, contratar seguro diverso do ofertado pelo banco, o que
infirma a
alegação de venda casada.

Acresça-se, outrossim, que
o fato de as
instituições integrarem o mesmo grupo econômico não é suficiente para atrair a solidariedade, diante da clara delimitação das responsabilidades contratuais e da inexistência de risco de descumprimento da obrigação por parte da seguradora.

Deste juízo cito os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

5. "O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas intermediando a operação" (AgInt no REsp 1408224/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.132.570/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 557, § 1º, DO CPC/1973. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE DA CEF. MERA INTERMEDIAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

[...]

3. O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas intermediando a operação.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.408.224/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGENTE FINANCEIRO ATUANDO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.

2. O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito.

3. No presente caso, a responsabilidade contratual do agente financeiro diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo nas épocas acordadas e à cobrança dos encargos estipulados no contrato, razão pela qual não se cristaliza hipótese de solidariedade no caso sob exame.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.193.639/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018)

A
nte o exposto, com a mais respeitosa vênia
ao Eminente Relator
,
acompanho a divergência inaugurada pel
o
Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
e dou provimento ao recurso
interposto pelo Banco Santander S/A.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
BANCO SANTANDER S/A
e por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da sentença (fls. 523/529) de lavra do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta por
MARCOS PEREIRA SANCHES
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

2) ACOLHO o pedido autoral, ao passo que reconheço a abusividade da cláusula 8.2.1.2, itens “f” até “h” e determino:

a) que a segunda demandada arque com os encargos mensais decorrentes do financiamento do imóvel que o demandante adquiriu, durante o período em que se encontrar desocupado;

b) a suspensão de cobrança em relação ao demandante durante o período de desocupação das unidades imobiliárias e de quaisquer medidas restritivas de crédito em desfavor do demandante;

c) o ressarcimento pelos demandados do valor pago pelo demandante do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso;

d) ADVIRTO ao demandante sobre a necessidade de pagamento das demais parcelas do financiamento, a partir da retomada da ocupação do imóvel devidamente autorizada pelo Poder Público, com a necessidade de ser efetuado o pagamento da contraprestação ao banco demandado, estando este autorizado a efetuar as medidas cabíveis da cobrança em caso de inadimplemento.

3) Via de consequência, CONFIRMO a medida de urgência deferida

Em razão do princípio da sucumbência, condeno os demandados ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 568/578), BANCO SANTANDER S/A alega que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Nesse ponto, afirma que o Juízo
a quo
ignorou a necessidade de produção de provas e a necessidade de exercício do contraditório a respeito do acordo apresentado pelos autores, firmado com a construtora e incorporadora do Edifício.

Na hipótese de superação da referida tese, manifesta-se pela reforma da sentença, destacando que (ii) a cláusula do contrato de seguro habitacional que exclui a cobertura em determinados casos é válida, tendo sido expressamente pactuada. Desse modo, sustenta que, caso pretendessem ser indenizados por eventuais vícios de construção do imóvel, os contratantes deveriam ter optado expressamente por cobertura nesse sentido, o que aumentaria o valor do prêmio pactuado.

Também afirma que (iii) a condenação solidária de ambos os demandados é indevida, pois
“o Banco Santander é tão somente o detentor do recebimento das parcelas decorrentes do financiamento imobiliário. A obrigação impositiva de ressarcir pelo sinistro competia apenas à seguradora [...]. Os contratos são autônomos e as obrigações impostas pela própria narrativa da inicial também o são”.

Por fim, afirma que (iv) os juros de mora devem fluir a partir do ato ilícito e
“somente durante o período em que já existia norma coercitiva imposta pelo Poder Judiciário”
.

Por sua vez, em seu apelo (fls. 591/621)
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
também sustenta (i) a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa e por violação ao princípio da não surpresa. Para tanto, aduz que o édito sentencial foi prolatado sem que os requeridos fossem intimados para se manifestar a respeito do acordo apresentado pelos autores. Alega, ainda, que não houve decisão de saneamento e tampouco oportunidade para indicação das provas pretendidas.

Nesse ponto, aduz que
“é imprescindível no caso, por exemplo, a produção de prova pericial de engenharia com o devido contraditório para que a seguradora comprovasse que a cláusula que prevê a cobertura por desmoronamento foi aplicada de forma totalmente equivocada, já que as unidades autônomas do condomínio, que eram os imóveis segurados, não foram afetadas pelo desmoronamento, o que afasta o pagamento da indenização
”.

À luz do Princípio da Eventualidade, a apelante alega que, (ii) não sendo a sentença anulada, essa deve ser reformada. Argumenta, nessa esteira, que (iii) a negativa de pagamento apresentada foi válida, uma vez que o seguro habitacional contratado cobre danos causados à unidade autônoma e, no caso concreto, não houve desmoronamento dos elementos estruturais do imóvel segurado,
“sendo a desocupação determinada pela defesa civil apenas com a finalidade de preservar a vida dos ocupantes
”.

Assim, afirma que
“a cobertura de DFI não está caracterizada, pois não houve desmoronamento do apartamento segurado e sim da área comum do condomínio e estas áreas não são abrangidas pelo seguro
”.

Também aduz que (iv) a cláusula de exclusão de cobertura é válida,
“uma vez que está calcada na boa-fé objetiva esperada dos contratantes do seguro, pois está disposta nas condições gerais de forma expressa e clara, o que permite a fácil cognição do segurado de quais eventos estão garantidos pelo seguro
”.

Na hipótese de ser mantida a condenação, sustenta (v) que essa deve incidir apenas pelo prazo de 03 (três) meses, pois
“não há como determinar que a seguradora seja obrigada a arcar com o pagamento da prestação mensal do financiamento enquanto perdurar a desocupação do imóvel, pois isto não está sob o seu controle e pode demorar anos para ocorrer”.

Afirma, ainda, que (vi) a responsabilidade solidária deve ser afastada, de modo que sua obrigação deve limitar-se ao pagamento das parcelas do contrato de financiamento no período em que o imóvel restou inabitável.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 635/693-verso.

Antes de adentrar no exame das razões recursais, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na propositura da ação.

Marcos Pereira Sanches formalizou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no Residencial Grand Parc
Resort
, localizado no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Quando da contratação do financiamento para aquisição do imóvel junto ao Banco Santander, informam que foram obrigados a contratar seguro habitacional com Zurich Santander Brasil Segu
ros e Previdência S/A, do mesmo grupo econômico, em contexto de venda casada.

Como é amplamente conhecido, em julho de 2016 a área social do referido empreendimento imobiliário desabou, o que ensejou a interdição dos apartamentos, de modo que os moradores foram obrigados a se mudar.

Nada obstante, o autor relata que, apesar da contratação de seguro habitacional como requisito para formalização do financiamento bancário, houve recusa por parte da seguradora de suspender as parcelas do financiamento durante o período em que não poderia habitar o imóvel.

Diante do exposto, o morador formulou a presente demanda requerendo que os requeridos suspendessem a cobrança do financiamento durante o período em questão e restituíssem os valores eventualmente pagos desde a ordem de desocupação até o retorno ao imóvel.

Houve a regular citação dos requeridos, apresentação das peças defensivas e de outros documentos, e, em seguida, a Magistrada primeva julgou antecipadamente a lide, acolhendo a pretensão autoral, o que ensejou a interposição de recurso de apelação por ambos os demandados, nos termos relatados.

Rememorados esses fatos, passo à análise conjunta dos apelos, em razão da similitude entre ambos.

I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Como dito, ambos os apelantes alegaram que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Nesse ponto, os recorrentes

afirmam que a demanda não poderia ter sido sentenciada, uma vez que não houve saneamento do feito, não fora oportunizada a produção de provas e tampouco houve a intimação dos requeridos para que se manifestassem a respeito do documento apresentado pelos autores, consubstanciado em acordo formalizado entre aqueles e a construtora e incorporadora do empreendimento imobiliário.

A propósito, para justificar o julgamento antecipado do mérito, o Juízo
a quo
destacou o que se segue:

Inicialmente, verifica-se que a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC/15, haja vista que as questões controvertidas são unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, além das documentais já constantes dos autos.

Por sua vez, no que tange ao acordo formulado entre os autores e terceiros estranhos à lide, a Magistrada sentenciante pontuou o seguinte:

Os demandados mencionam um acordo firmado entre o demandante a construtora do empreendimento Grand Parc, no qual houve o pagamento de valores milionários e, via de consequência, mudaria o pano de fundo da questão apreciada neste feito.

Sem razão os demandados.

Não há que se falar em fato novo que modificaria o deslinde da demanda no caso dos autos, pois os alegados acordos foram celebrados em 2017, conforme se verifica nos documentos apresentados aos autos pelos demandantes, bem como o conteúdo dos noticiários acostados.

Destaca-se, ainda, que a alegação foi analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2018, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0017357-29.2017.8.08.0024 em caso análogo a este, o que reforça que não se trata de questão nova ou relevante que possa modificar sobremaneira o panorama do presente processo.

Ademais, conforme já suscitado anteriormente, não há que se confundir a pretensão dos demandantes por danos morais e materiais em decorrência do sinistro ocorrido - tarefa direcionada à Construtora do empreendimento - com o pleito relativo à cobertura pela seguradora dos pagamentos das parcelas do financiamento em decorrência do evento danoso, decorrente da relação contratual em exame nestes autos.

Desta feita, os alegados fatos relevantes não interferem na pretensão inaugural dos autores, por se tratar de pretensão de ressarcimento junto à construtora, o que não afeta a relação contratual entre as partes, por se referir ao adimplemento das parcelas do financiamento e da cobertura securitária para arcar com referidas verbas.

Pois bem.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

[...]
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.
Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Por certo,
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

No caso em exame, verifico que, diversamente do que sugerem os apelantes, a questão controvertida é essencialmente de direito, e não fática. A despeito de os recorrentes buscarem, reiteradamente, demonstrar a necessidade de produção de outras provas, como a pericial, certo é que a instrução probatória não se revela necessária para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a matéria apreciada nesta demanda não tem por pressuposto a análise das causas que levaram à ruína do empreendimento imobiliário, como buscam sustentar os recorrentes. Na realidade, a matéria é essencialmente contratual: deve-se analisar a regularidade das cláusulas previstas no contrato de seguro habitacional utilizadas pelas requeridas para indeferir o requerimento formulado pelo morador de custeio das parcelas do financiamento no período em que o imóvel adquirido estava interditado.

Assim, a produção de outras provas é inócua para a solução da lide, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Alegação de juros abusivos. Julgamento antecipado do mérito, dispensando a prova pericial contábil. Sentença de improcedência. Irresignação do autor que não merece acolhida. Alegação de cerceamento de defesa que não merece prosperar. Verifica-se que o indeferimento da prova técnica teve por fundamento sua desnecessidade, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito
, não havendo dúvidas quanto às taxas de juros fixadas na avença, tampouco quanto à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual.
Juiz como destinatário da prova, consoante art. 370 do CPC, a quem cabe indeferir aquelas que entender desnecessárias à solução da lide. Ausência de cerceamento de defesa. Se os elementos dos autos já se mostram suficientes para formar a convicção do julgador, a prova requerida pelo apelante revela-se desnecessária, estando autorizado seu indeferimento.
[...] (TJRJ; APL 0867026-57.2023.8.19.0038; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 08/11/2024; Pág. 731)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA. ALUGUÉIS. IMÓVEL. COMERCIAL. CITAÇÃO. REALIZADA. CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTADA. REVELIA. DECRETADA. REALIZAÇÃO. ACORDO. RECONHECIMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. DESCUMPRIDO. PEDIDO. PRODUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABÍVEL. 1.
Nos termos do artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 2. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07154.53-59.2023.8.07.0020; 190.5096; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 16/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO REPETITIVORESP N. 1.141.990/PR. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há nulidade na sentença, tampouco cerceamento de defesa, ao julgar-se antecipadamente a lide, sem a produção das provas requeridas pelo embargante, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia e embasar o convencimento do Juiz. 2. No caso dos autos, verifica-se que o embargante postulou pela produção de prova documental e testemunhal de forma genérica, cuja produção seria de todo despicienda para a análise da questão, que versa sobre matéria de direito, passível de resolução com fulcro nas provas documentais já constantes dos autos.
[...] 6. Recurso de apelação improvido. (TRF 3ª R.; ApCiv 5003775-07.2023.4.03.6112; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 20/09/2024; DEJF 27/09/2024)

De igual modo, não se verifica qualquer mácula no julgamento antecipado sem que os requeridos se manifestassem a respeito do documento apresentado pelo autor às fls. 489/499.

Conforme exposto pelo Juízo
a quo
, o aludido documento - que se refere a acordo entabulado entre o autor e a construtora e a incorporadora - não atinge as pretensões vertidas na presente demanda.

Afinal, o acordo em questão, além de envolver terceiros que não integram a lide, diz respeito a valores que não foram objet
o da presente demanda e, portanto, não possuem o condão de impactá-la.

Na referida transação, houve apenas pactuação a respeito de danos morais e danos materiais decorrentes da necessidade de desocupação do empreendimento. Especificamente em relação aos danos patrimoniais, a construtora e a incorporadora comprometeram-se a pagar aos moradores valores referentes aos seus gastos com a mudança, aluguel, mobiliário, etc. Não houve qualquer deliberação a respeito do financiamento, única matéria discutida nesta ação.

Portanto, qualquer manifestação pelos requeridos a respeito do acordo também se revela irrelevante, eis que a transação em nada atinge a pretensão dos autos. Assim, quanto ao referido ponto, também não há que se falar em cerceamento de defesa.

II - DO CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL

Consoante relatado, na exordial, o autor narra que, em um contexto de venda casada, fora obrigado a firmar contrato de seguro habitacional com
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
para que pudesse formalizar o contrato de financiamento das unidades imobiliárias com
BANCO SANTANDER S/A

Dentre as hipóteses de cobertura securitária, prescreve o contrato o seguinte (fls.55/79):

7. RISCOS COBERTOS

[...]

II - NATUREZA MATERIAL

7.4. DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - DFI: Garante o pagamento de indenização, limitada ao Limite Máximo de Garantia contratado, ao beneficiário indicado nestas condições gerais, relativo aos prejuízos apurados e comprovados causados ao imóvel segurado, exceto nas hipóteses de riscos excluídos e desde que a adesão ao seguro e o contrato de financiamento tenham sido assinados antes do evento que tenha determinado, direta ou indiretamente, o sinistro, observadas as demais cláusulas destas condições gerais.

7.4.1. Estão garantidos por este seguro os eventos decorrentes de:

[...]

b. Desmoronamento:
garante perdas e/ou danos causados ao imóvel segurado por desmoronamento total, parcial ou ameaça de desmoronamento de paredes, vigas ou qualquer elemento estrutural do imóvel, por causa externa e aleatória, devidamente comprovada.

[...]

22. INDENIZAÇÃO

[...]

22.2. RISCOS DE NATUREZA MATERIAL - DFI

22.2.1. São indenizáveis pelas coberturas de natureza material os seguintes prejuízos, desde que apurados e devidamente comprovados:

[...]

d. encargos mensais devidos pelo segurado, nos casos em que for necessária a desocupação do imóvel
.

Por sua vez, no instrumento contratual, há previsão de afastamento da cobertura nos seguintes casos:

8. RISCOS EXCLUÍDOS

Estão expressamente excluídos de todas as garantias deste seguro e a Seguradora não indenizará os eventos decorrentes de:

8.2. DANOS MATERIAIS

8.2.1. DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL:

[...]

f. vício intrínseco, especialmente os defeitos de construção de responsabilidade do construtor do imóvel, ocorridos durante o prazo de cinco anos, nos termos do artigo 618, do Código Civil Brasileiro;

g. erros de projeto ou de infração às normas pertinentes à matéria;

[...]

i. todo e qualquer dano sofrido pelo imóvel segurado e/ou suas respectivas benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força externa, força anormal.

8.2.1.2. Riscos não cobertos pela garantia desmoronamento, além das exclusões constantes na cláusula 8.2.1.:

[...]

f) danos causados a fundações, alicerce e ao terreno;

g) danos decorrentes de vício de construção e erro de projeto;

[...]

j) danos decorrentes de reformas, construção ou reconstrução causando desmoronamento.

Pautando-se na indigitada cláusula de exclusão de cobertura,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
indeferiu o pedido do segurado de custeio do valor do financiamento durante o período em que o imóvel esteve interditado.

No que tange à referida questão, cumpre destacar, de plano, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço é incontestável. Afinal, o autor amolda-se ao conceito de consumidor descrito no art. 2º, ao passo que os requeridos amoldam-se à descrição de fornecedor promovida pelo art. 3º da legislação.

Por serem as normas consumeristas aplicáveis à espécie, impõe explicitar que, nos termos do art. 51, I, do CDC, são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que
“impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos
”. Nesse sentido,
a consequência decorrente da subsunção do dispositivo legal ao caso concreto é o reconhecimento da nulidade das cláusulas excludentes de cobertura descritas no contrato de seguro em exame
.

E tal se dá porque, a partir de uma simples leitura do instrumento contratual firmado, percebe-se que
as hipóteses previstas de exclusão da cobertura do seguro habitacional acabam por inviabilizar, por completo, o objeto contratual.
Ora, não é razoável que seja oferecido contrato de seguro, com a indução dos consumidores a acreditar que estarão resguardados nas hipóteses de danos aos seus imóveis, mas, ao mesmo tempo, haja previsão de exclusão de cobertura em quase todos os casos de desabamento - senão todos - que costumeiramente acometem os empreendimentos.

Inclusive, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “
no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH,
a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura de vícios de construção
”. (AgInt no REsp n. 2.027.404/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Por esses motivos, este e. Tribunal de Justiça, ao analisar demandas similares à presente, envolvendo o mesmo empreendimento imobiliário, tem reconhecido a nulidade da cláusula que exclui a cobertura securitária. A propósito, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS DESINTERDIÇÃO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que declarou a abusividade e a nulidade da cláusula 9.1.f do contrato de seguro habitacional e determinou a efetivação da cobertura securitária prevista nas cláusulas 6.1.d e 25.8, relativa ao pagamento das prestações do financiamento habitacional durante o período de inabitabilidade do imóvel decorrente de desabamento parcial. A apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula excludente, a devolução das parcelas do financiamento pagas após a desinterdição do imóvel e a redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade da cláusula 9.1.f, que exclui cobertura para vícios de construção;
(ii) a devolução das parcelas do financiamento habitacional pagas pela seguradora após a desinterdição do imóvel; (iii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sendo nula a cláusula que exclui a cobertura de tais vícios, salvo aqueles decorrentes de atos praticados pelo segurado ou de desgaste natural do imóvel. A cláusula 9.1.f, ao excluir genericamente a cobertura para vícios de construção, contraria a função socioeconômica do contrato e a boa-fé objetiva, sendo abusiva e nula.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
É nula a cláusula contratual de seguro habitacional que exclui a cobertura de vícios de construção, salvo aqueles decorrentes de atos do segurado ou desgaste natural do imóvel.
[...]

(TJES - AC 0020618-65.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Data: 21/02/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND PARC. DESMORONAMENTO DA ÁREA DE LAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença proferida nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional”, ajuizada por André de Assis Fonseca Zenóbio e Gisely Khler Machado Zenóbio. A sentença condenou a apelante ao ressarcimento de valores pagos pelos apelados referentes ao financiamento imobiliário no período em que os imóveis permaneceram inabitáveis, em decorrência de vícios estruturais de construção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da sentença; (ii)
analisar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os vícios de construção, à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(iii) definir se a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel, considerando a aplicação da Cláusula 7ª do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] Do mérito
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, I, considera abusivas as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de produtos e serviços. A cláusula excludente de cobertura para vícios de construção é incompatível com a natureza do contrato de seguro habitacional obrigatório, que tem como finalidade assegurar proteção financeira ao consumidor diante de eventos imprevistos, incluindo falhas estruturais.
A interpretação do contrato de seguro deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a função socioeconômica do contrato, sendo devida a cobertura para vícios estruturais, independentemente da exclusão prevista nas cláusulas contratuais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula que exclui da cobertura eventos relacionados a vícios de construção, especialmente no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já decidiu pela nulidade de cláusulas excludentes de vícios construtivos, reiterando que a seguradora não pode se eximir de responsabilidades relacionadas à própria essência do contrato de seguro habitacional. Diante da abusividade da cláusula excludente, a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados.
A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção é abusiva e nula, conforme o art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor. Em contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora responde pelos encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade causado por vícios construtivos, em observância à boa-fé objetiva e à função socioeconômica do contrato.
[...]

(TJES - AC 0026543-42.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data: 10/02/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – SINISTRO – DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL – COBERTURA SECURITÁRIA – FUNÇÃO SOCIOECONOMICA DO CONTRTATO - BOA FÉ OBJETIVA - PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA EXCLUDENTE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados por vícios de construção.

(TJES - AC 0014666-08.2018.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/09/2023)

Pelo exposto, é forçoso concluir que a negativa apresentada pelas requeridas revela-se abusiva, eis que,
independentemente de o desmoronamento ter decorrido de questões inerentes ao terreno da construção, ou de vícios de construção, a cláusula excludente de cobertura, nesses casos, é nula.

De igual modo, não merece prosperar a tese apresentada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
no sentido de que a cobertura do seguro habitacional incide apenas sobre o imóvel, e não sobre áreas comuns, motivo pelo qual não seria possível exigi-lo no caso em comento, já que o desmoronamento ocorreu, apenas, na área de lazer e na garagem do empreendimento.

Afinal, a partir da leitura do contrato de seguro, é possível constatar que o contrato em questão busca cobrir não apenas casos de desmoronamento, mas também as hipóteses de
ameaça de desmoronamento
, o que se denota a partir da cláusula 7.4.1., “b”:

7.4.1. Estão garantidos por este seguro os eventos decorrentes de:

[...]

b. Desmoronamento:
garante perdas e/ou danos causados ao imóvel segurado por desmoronamento total, parcial
ou ameaça de desmoronamento
de paredes, vigas ou qualquer elemento estrutural do imóvel, por causa externa e aleatória, devidamente comprovada.

Na hipótese vertente, como é de conhecimento público e notório, a Defesa Civil expediu determinação de evacuação do imóvel em razão do risco de desmoronamento do complexo. O fato, inclusive, é corroborado pelo auto de interdição da Defesa Civil colacionado pelo autor às fls. 110/117-verso.

Portanto, é indubitável que houve ameaça de desmoronamento das unidades imobiliárias, a justificar a ordem de evacuação. Desse modo, a situação amolda-se perfeitamente ao conceito de desmoronamento, a ensejar a cobertura securitária.

Dando prosseguimento, também compreendo que não merece prosperar a tese da Seguradora no sentido de que a cobertura securitária deve ser limitada ao período de 03 (três) meses.

Em suas razões recursais, Zurich Santander afirma que a cobertura deve ser limitada ao referido período, pois
“a volta dos moradores ao imóvel só ocorreria quando a construtora realizasse as obras necessárias para que o imóvel pudesse ter novo habite-se. Ou seja, após a desocupação do imóvel, a seguradora não tinha qualquer controle sobre o período em que os moradores ficariam desalojados das unidades autônomas, sendo que nesse indeterminado período, que não sabia se seria de 01 (um) mês ou 10 (dez) anos, teria que arcar com o pagamento das parcelas de financiamento da parte apelada
”. Assim, sustenta que
“sua obrigação de fazer está diretamente ligada à conduta de um terceiro, no caso, a reconstrução do imóvel pela seguradora, cujo tempo era inestimável e imprevisível
”.

A despeito do esforço argumentativo, tenho que a referida tese não merece prosperar, pois a seguradora que firma o contrato de seguro habitacional consiste em pessoa distinta da construtora responsável pelo empreendimento imobiliário. Dessa forma, é comum aos contratos dessa natureza que haja cobertura de danos cuja causa e cuja solução perpassam pela esfera obrigacional de terceiros, que não a seguradora.

Nesse sentido, dentro de sua
expertise
, as seguradoras que disponibilizam este tipo de seguro possuem pleno conhecimento de que, havendo, por exemplo, hipótese de desmoronamento - como ocorreu no presente caso - os segurados ficarão impossibilitados de utilizar do imóvel enquanto não houver regularização da área. É dizer: a seguradora possui pleno conhecimento de que, a despeito de responsabilizar-se pela cobertura de danos causados aos segurados decorrentes dos referidos eventos, não cabe a ela atuar para saná-los.

Com efeito, a partir do momento em que a seguradora inclui no contrato de seguro habitacional a cobertura de
“encargos mensais

devidos pelo segurado nos casos em que for necessária a desocupação do imóvel”,
compreendo que se revela abusiva a limitação de cobertura a prazo exíguo, pautando-se na tese de que não pode aguardar indefinidamente a solução do problema que enseja a desocupação do imóvel. Trata-se, notadamente, de questão que integra o risco assumido pela seguradora.

Desse modo, entendo que é abusiva a limitação temporal de 03 (três) meses de cobertura dos encargos mensais estipulada na co
ntratação em questão, a qual deve limitar-se, apenas, ao valor da apólice contratada.

III - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Ambos os recorrentes sustentam que a condenação solidária é indevida, uma vez que cada um possui relações jurídicas distintas firmadas com os consumidores e, por conseguinte, obrigações distintas.

Nada obstante, é imperioso rememorar que a contratação de seguro habitacional é obrigatória no caso de formalização de contrato de financiamento. É dizer: apenas é possível a formalização do financiamento imobiliário quando o comprador apresenta contratação de seguro habitacional.

Nesse sentido, em razão da relação umbilical existente entre ambas as tratativas, e também pelo fato de ambas as empresas comporem o mesmo grupo econômico, a jurisprudência pátria tem reconhecido a solidariedade entre a seguradora e a instituição financeira em demandas que envolvem seguro habitacional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SEGURO HABITACIONAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. Contra
acórdão que manteve sua condenação solidária ao pagamento de indenização securitária em contrato de financiamento imobiliário vinculado ao SFH.
Alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a contratação do seguro ocorreu diretamente entre o mutuário e a Bradesco Seguros S.A. Retorno dos autos do STJ para suprir a omissão quanto ao fundamento do afastamento da preliminar. II. Questão em discussão 2. Definir se o Banco Bradesco S.A. Possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes do contrato de seguro habitacional vinculado ao financiamento imobiliário, considerando a alegação de que a contratação se deu diretamente com a Bradesco Seguros S.A. III. Razões de decidir 3.
A despeito da autonomia jurídica das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, a análise das peculiaridades do caso revela a participação ativa e imbricada do Banco Bradesco S.A. Na contratação do seguro habitacional, oferecendo-o como condição do financiamento.
4.
Aplicação da teoria da aparência, diante da atuação conjunta e indistinta do banco e da seguradora, induzindo o consumidor a crer na solidariedade ou unicidade das entidades.
5. O Banco Bradesco S.A. Figurou no quadro de resumo do financiamento como estipulante do seguro, o prêmio era pago juntamente com as prestações do financiamento ao credor (Banco Bradesco S.A.), a comunicação da negativa de cobertura foi realizada pelo banco, e o aviso de sinistro constou em seu nome. 6.
Incidência da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência do STJ que reconhece a legitimidade da instituição financeira em casos de atuação conjunta que induz o consumidor a erro.
lV. Dispositivo e tese 4. Acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. Para responder pela demanda. Tese de julgamento:
Em contratos de financiamento imobiliário vinculados ao SFH, o Banco Bradesco S.A. Possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes do contrato de seguro habitacional quando sua atuação na oferta e formalização do seguro, em conjunto com a seguradora do mesmo grupo econômico, induz o consumidor a crer na sua responsabilidade solidária, em aplicação da teoria da aparência e das normas do Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT; EDclCv 0094293-04.2008.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 15/04/2025; DJMT 22/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SEGURADORA. PARTE LEGÍTIMA. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Compulsando os autos, observa-se que os argumentos e os documentos colacionados aos autos não permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante, posto que a matéria já foi inclusive analisada. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a seguradora tem legitimidade para atuar no polo passivo de demanda relativa a contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do sistema financeiro de habitação (SFH). 3.
Ademais, o banco bradesco s/a e a bradesco seguros s/a fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo, nos termos do microssistema consumerista, solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação firmada com os segurados, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da parte agravante.
4. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica a legislação consumerista à presente demanda. 5. Agravo de instrumento não provido. (TJCE; AI 0633005-82.2024.8.06.0000; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 04/12/2024; DJCE 12/12/2024; Pág. 109)

RECURSO INOMINADO.
SEGURO HABITACIONAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. Valor pago pela autora entre a comunicação do sinistro e a quitação pela seguradora do saldo devedor do financiamento habitacional junto ao agente financeiro.
Legitimidade passiva da seguradora. Solidariedade com o agente financeiro.
Rejeitada a preliminar reeditada no recurso. Reembolso das parcelas adimplidas pela segurada no interregno entre a regulação do seguro e a quitação do empréstimo perante o banco. - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJRS; RecCv 0005980-73.2016.8.21.9000; Bento Gonçalves; Terceira Turma Recursal Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 23/06/2016; DJERS 28/06/2016)

IV - DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

Consoante relatado, Banco Santander aduziu que
os juros de mora devem fluir a partir do ato ilícito e
“somente durante o período em que já existia norma coercitiva imposta pelo Poder Judiciário”
.

A tese recursal não merece prosperar.

O caso em análise consiste em hipótese de responsabilidade contratual, em contexto de mora
ex persona
, circunstância que enseja a aplicação do art. 405, do Código Civil:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Portanto, não há qualquer incorreção na sentença em relação ao aludido ponto, não sendo outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame1. Ação de indenização por danos morais ajuizada em virtude de cancelamento de voo, resultando em atraso de mais de 6 horas e falta de assistência material. [...] 7.
Correta a r. Sentença ao determinar a incidência da correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e de juros de mora desde a citação, por se tratar de obrigação contratual ilíquida (mora ex persona).
lV. Dispositivo e Tese8. Dá-se parcial provimento ao recurso da requerida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: 1. Responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de cancelamento de voo. 2. Atraso ocasionado por manutenção não programada caracteriza fortuito interno. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional. (TJSP; Apelação Cível 1020197-61.2023.8.26.0451; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2025; Data de Registro: 16/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. IMÓVEL UTILIZADO POR UM DOS HERDEIROS. 1. Aluguéis devidos desde a oposição dos demais herdeiros. 2.
Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Mora ex persona.
3. Danos morais não verificados. Violação aos direitos da personalidade não demonstrada. 4. Ônus sucumbencial. Distribuição realizada em conformidade com o número de pedidos. 5. Honorários advocatícios fixados adequadamento pelo juízo a quo. Não verificada manifesta desproporção. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0000322-46.2020.8.16.0083; Francisco Beltrão; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Taro Oyama; Julg. 03/08/2024; DJPR 16/08/2024)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC/02. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CASO CONCRETO. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela apelada contra a apelante, visando, em apertada síntese, a cobrança da quantia de R$21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais) decorrente de contrato ajustado entre as partes. 2.
Aos valores a serem restituídos, em razão da responsabilidade contratual decorrente de obrigação com mora ex persona, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do CC, segundo o qual Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
3. O instituto da correção monetária visa à recomposição do valor da moeda, em virtude do efeito inflacionário, sendo que, em se tratando de recusa indevida de pagamento do valor devido, deve ser adotado o entendimento sumulado no verbete n. 43 do STJ para fixar como termo inicial da correção a data do evento danoso. 4. Considerando que a parte autora já apresentou os valores corrigidos na inicial, o r. Juízo de origem determinou que a correção monetária sobre o valor apresentado incidisse a partir do ajuizamento da ação, data da última atualização do débito, o que o fez justamente a fim de evitar a ocorrência de bis in idem. Assim, inexiste reparo a ser feito no termo inicial definido para a correção monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07173.25-06.2022.8.07.0001; 189.2027; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 15/07/2024; Publ. PJe 01/08/2024)

Por todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2025 às 13:27:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56878513052025
.

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da responsabilidade solidária do BANCO SANTANDER S/A no cumprimento das obrigações decorrentes de contrato de seguro habitacional vinculado a financiamento imobiliário celebrado pelo autor, ora recorrido (MARCOS PEREIRA SANCHES), no contexto do sinistro ocorrido no Edifício Grand Parc, que sofreu conhecido desmoronamento no ano de 2016.

Rememoro que o Eminente
Relator
,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, conheceu dos recursos de apelação interpostos por BANCO SANTANDER S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação proposta por MARCOS PEREIRA SANCHES, reconhecendo a
solidariedade das rés Santander e Zurich
,
ao fundamento, em suma, de que integram o mesmo grupo econômico
.

Sobreveio
divergência
inaugurada pelo Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
-
acompanhada pelos Eminentes Desembargadores
Fabio Clem de Oliveira
e
Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
-, dando provimento ao apelo do BANCO SANTANDER S/A, tão somente para afastar sua responsabilidade solidária, ao argumento de que o Santander atuou estritamente como agente financeiro, sem imiscuir-se na construção, fiscalização ou análise do risco da obra, atraindo o entendimento firmado no c. STJ de que “
o agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito
” (STJ; AgInt-AREsp 1.195.747; Proc. 2017/0280560-9; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 21/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2329).

Pois bem.
A
pós examinar os autos, respeitosamente,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto parcialmente divergente, exarado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
, quanto à ausência de responsabilidade do Banco Santander, no caso em tela, por ter atuado estritamente como agente financeiro, conforme reconhece a jurisprudência do Tribunal da Cidadania em casos análogos, a exemplo do seguinte aresto:

“(...) 5.
O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas intermediando a operação
(...) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.132.570/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022)

No mais, acompanho o Eminente Desembargador Relator
quanto
(
i
) a não se evidenciar
cerceamento de defesa
por força do julgamento antecipado da lide, que se deu de forma hígida, diante da natureza estritamente jurídica da questão controvertida, afeta à cobertura contratual em caso de desmoronamento, sendo prescindível a produção de prova técnica.

Também acompanho o Eminente Relator
quanto
(
ii
) a reconhecer a
obrigação contratual da seguradora de custear as parcelas do financiamento durante o período de inabilitabilidade
do imóvel, diante do coberto risco de “ameaça de desmoronamento” (cláusula 7.4.1., “b”), rechaçando-se a incidência de abusiva cláusula exoneratória da cobertura de vícios de construção, à luz do disposto no art. 51, I, do CDC.

Assim, respeitosamente,
ACOMPANHO
o voto parcialmente divergente, de lavra do Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, divergindo do Eminente Relator tão somente para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária do apelante BANCO SANTANDER S/A, dando-se provimento ao apelo cível por ele interposto, e mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora